Tribunal: CARF
Processo: 16095.720088/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONEXÃO COM O PROCESSO RELATIVO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
Inexiste conexão entre o processo que contempla aplicação de regulamentar por utilizar, receber e registrar notas fiscais que não corresponderam à efetiva saída do estabelecimento emitente da nota fiscal (inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010, com redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
A aplicação do inciso II do art. 83 da Lei n°4.502/64 quando alude a qualquer efeito não denota um efeito específico circunscrito ao âmbito da legislação do IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do IPI.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. OCORRÊNCIA.
Correta a imputação da responsabilização solidária, tendo em vista o constante em Lei/Regulamento: Os que emitirem, fora dos casos permitidos em Lei/Regulamento, nota fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento, incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720088/2019-26
ACÓRDÃO
3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONEXÃO COM O PROCESSO RELATIVO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
Inexiste conexão entre o processo que contempla aplicação de
regulamentar por utilizar, receber e registrar notas fiscais que não
corresponderam à efetiva saída do estabelecimento emitente da nota fiscal
(inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010, com
redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no
400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
A aplicação do inciso II do art. 83 da Lei n°4.502/64 quando alude a
"qualquer efeito" não denota um efeito específico circunscrito ao âmbito
da legislação do IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do IPI.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. OCORRÊNCIA.
Correta a imputação da responsabilização solidária, tendo em vista o
constante em Lei/Regulamento: Os que emitirem, fora dos casos
permitidos em Lei/Regulamento, nota fiscal que não corresponda à saída
efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que,
em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa
nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a
Fl. 12787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
2
nota se refira a produto isento, incorrem em multa igual ao valor comercial
da mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos recursos
voluntários para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhes provimento.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 12788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
3
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Ao estabelecimento acima identificado - DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA
EIRELI (doravante denominado METAIS PEREIRA) – foi aplicada Multa
Regulamentar por ter utilizado, recebido e registrado, nos anos de 2015 e 2016,
Notas Fiscais que não corresponderam a uma saída efetiva do estabelecimento
emitente das Notas Fiscais conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF. O valor do
crédito tributário era de R$ 59.494.373, 91, na data da autuação.
O Auto de Infração – AI – encontra-se às fls. 12.314/12.321, e o TVF às fls. 02/25.
Às folhas 26/191 consta o denominado Relatório Grupo Vergoti. Desse relatório
tem-se:
1. DO OBJETO O presente relatório visa detalhar a formação de um grupo
econômico de fato do ramo de metais localizado, inicialmente, na região de
Londrina – PR e criado com o objetivo de sonegar tributos e frustrar cobranças de
créditos tributários por parte dos órgãos fiscalizadores.
Como será demonstrado, os reais beneficiários do grupo econômico de fato bem
como seus controladores são pessoas integrantes da família MUNIZ, real
proprietária da empresa VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS EIRELI, motivo pelo qual
passaremos a denominá-lo de GRUPO VERGOTI.
(...)11. CONCLUSÃO O presente relatório demonstra sob uma perspectiva global a
atuação do GRUPO VERGOTI por meio de suas empresas inexistentes de fato. Não
há dúvidas de que a ESTRUTURAL [ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS], por exemplo, não possui qualquer lastro fiscal que justifique a
emissão milionária de notas fiscais inidôneas.
O detalhamento das respectivas autuações, bem como a análise da
movimentação financeira das contas bancárias, ocorrerá no âmbito do processo
administrativo fiscal em Termo de Verificação Fiscal pertinente a cada caso.
Por meio do presente relatório fiscal, concluímos que as empresas METAIS
PEREIRA, JAM COMÉRCIO DE METAIS, ESTRUTURAL, JAKOB [JAKOB INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS] e OPACH TRANSPORTADORA
[OPACH TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI] são INEXISTENTES DE FATO, e foram
abertas exclusivamente para a emissão de notas fiscais que relatam operações
mercantis da VERGOTI ou para dar lastro a empresas do próprio grupo.
Às folhas 2.963/3.024 consta o denominado Relatório Circunstanciado – Grupo
MRM. Nesse relatório tem-se:
1. OBJETO O presente relatório visa consolidar os elementos de prova que
demonstram a constituição fraudulenta dos seguintes CNPJs:
- L.B. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ 00.494.905/0001-65, doravante
LB COMERCIO;
Fl. 12789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
4
- METALPAPER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PAPEL E
METAIS LTDA, CNPJ 67.973.222/0001-61, doravante METALPAPER;
- AZA PAPEIS E PRODUTOS METALICOS LTDA, CNPJ 10.434.365/0001-88,
doravante AZA PAPEIS;
- MRM PAPEIS E PRODUTOS METALICOS LTDA, CNPJ 13.346.769/0001-08,
doravante MRM PAPEIS;
Também demonstraremos que LB COMÉRCIO, METALPAPER, AZA PAPEIS e MRM
PAPEIS integram um mesmo grupo econômico fraudulento, denominado por esta
equipe fiscal de GRUPO MRM, e que se dedica à perpetração de fraudes fiscais.
O presente relatório será apensado aos Autos de Infração lavrados em desfavor
destes CNPJs fraudulentos LB COMERCIO, METALPAPER, AZA PAPEIS e MRM
PAPEIS, bem como será apensado nos Autos de Infração lavrados em desfavor dos
principais BENEFICIÁRIOS e que seriam os “clientes” do GRUPO MRM.
(...)10. CONCLUSÃO O presente relatório demonstra sob uma perspectiva global a
atuação do GRUPO MRM e de suas noteiras. Não há dúvidas de que as NOTEIRAS
2 não possuem qualquer lastro fiscal que justifique o milionário valor de
aproximadamente R$ 1,3 bilhão emitido em notas fiscais inidôneas aos
beneficiários e adquirentes de tais notas fiscais. Aliás, tal valor é um absurdo
quando comparado ao valor de tributos recolhidos aos cofres públicos.
O detalhamento das respectivas autuações, bem como a análise da
movimentação financeira das contas bancárias das noteiras, ocorrerá no âmbito
de cada processo administrativo fiscal. Em suma, esta equipe fiscal também
conseguiu demonstrar por meio da perícia nas respectivas contas bancárias que
não há pagamentos compatíveis com o valor das notas fiscais emitidas.
Por meio do presente relatório fiscal, concluímos que as empresas LB COMERCIO,
METALPAPER, AZA PAPEIS e MRM PAPEIS são INEXISTENTES DE FATO, e foram
abertas exclusivamente para a emissão de notas fiscais que relatam operações
mercantis fictícias.
Às folhas 4.556/4.571 consta o denominado Relatório Circunstanciado –
Pagamentos Metais Pereira. Nesse relatório tem-se:
1. OBJETO O presente relatório visa consolidar os elementos de prova que
demonstram de forma inequívoca, que não houve qualquer pagamento realizado
pela empresa DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI, CNPJ 11.076.751/0001-
08, doravante METAIS PEREIRA, às seguintes noteiras do GRUPO MRM:
- L.B. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 00.494.905/0001-65, doravante
LB COMERCIO;
- METALPAPER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PAPEL E
METAIS LTDA, CNPJ 67.973.222/0001-61, doravante METALPAPER;
Fl. 12790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
5
- AZA PAPEIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA., CNPJ 10.434.365/0001-88,
doravante AZA PAPEIS;
- MRM PAPEIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA., CNPJ 13.346.769/0001-08,
doravante MRM PAPEIS;
No RELATÓRIO I – GRUPO MRM, ficou demonstrado que estas 4(quatro)
NOTEIRAS foram constituídas mediante fraude, visando exclusivamente a emissão
de notas fiscais inidôneas. Não há lastro fiscal que suporte o volume expressivo de
notas fiscais emitidas indiscriminadamente por tais CNPJs.
No presente, analisaremos a tentativa sofisticada de burlar o Fisco simulando
pagamentos por meio do uso frequente de boletos bancários emitidos por
Factorings, Securitizadoras e FDICs (Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios), inclusive, causando enormes prejuízos financeiros a estas entidades.
Portanto, temos duas constatações obtidas pela análise financeira. A emissão de
notas fiscais inidôneas causava enormes prejuízos aos Fiscos Federal e Estadual,
mas também às Factorings, Securitizadoras e FDICs (Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios).
(...)9. CONCLUSÃO O presente relatório demonstra especificamente que as notas
fiscais emitidas pelas noteiras do GRUPO MRM em nome da METAIS PEREIRA não
possuem lastro financeiro. Tanto as noteiras do GRUPO MRM quanto a METAIS
PEREIRA, foram intimadas a comprovar os pagamentos relativos às notas fiscais
emitidas pelas noteiras do GRUPO MRM sem sucesso.
Inconformada com a negativa, e de forma responsável e prudente, esta equipe
aprofundou o trabalho fiscal, e conseguiu comprovar mediante perícia nas contas
bancárias das empresas envolvidas que não houve regular e respectivo
pagamento da METAIS PEREIRA para as noteiras do GRUPO MRM, em relação aos
seguintes valores consolidados de notas fiscais emitidas pelo GRUPO MRM:

O TVF de fls. 02/25 tem os seguintes tópicos: Das Irregularidades, Da Ação Fiscal,
Do Acesso às Movimentações Financeiras, Da Inexistência de Fato do Contribuinte
Distribuidora de Metais Pereira EIRELI, Do Relatório Fiscal – Grupo MRM, Das
Entradas Fraudulentas de Mercadorias na Metais Pereira - incluindo Da Simulação
Fl. 12791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
6
de Pagamentos -, Das Notas Fiscais, Da Multa Regulamentar, Da Sujeição Passiva
Solidária e Conclusão.
Conforme TVF, foi procedida uma Auditoria Fiscal no contribuinte METAIS
PEREIRA em que os auditores lograram êxito em constatar que (grifo original):
- Identificou-se um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, o qual chamamos de GRUPO
VERGOTI, formado para a prática de diversos ilícitos tributários envolvendo
diversas pessoas físicas e jurídicas.
- Foram identificadas seis empresas integrantes do GRUPO VERGOTI:
VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS, DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA, JAM
COMÉRCIO DE METAIS, ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,
OPACH TRANSPORTES RODOVIÁRIOS e JAKOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS.
- Ficou demonstrado no “RELATÓRIO GRUPO VERGOTI” (ANEXO 1), parte
integrante do presente processo, que a METAIS PEREIRA integra o grupo
econômico supracitado cuja administração é realizada por membros de uma
mesma família (Família Muniz), principalmente por MAURÍCIO PEDRO SANCHES
MUNIZ.
- O CNPJ da METAIS PEREIRA foi utilizado pelos controladores do GRUPO VERGOTI
para, dentre outros ilícitos, acobertar as vendas da real beneficiária VERGOTI
COMÉRCIO DE METAIS. EIRELI CNPJ 81.709.800/0001-88.
- Pertence a uma organização, em tese, criminosa que possui conduta consciente
e deliberada de quem procura e obtêm determinado resultado ilícito (interesse
comum).
- Possuiu, à época dos fatos, CONTROLADORES não constantes formalmente do
quadro societário do CNPJ e que devem responder como solidários pelos tributos
e multas apurados no presente procedimento fiscal.
Desta forma, após regular procedimento fiscal realizado por esta equipe de
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, verificamos e constatamos as
seguintes irregularidades em desfavor do contribuinte:
- Multa Regulamentar aplicada por utilizar, receber e registrar notas fiscais que
não corresponderam à efetiva saída do estabelecimento emitente da nota fiscal
(inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010, com redação
dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968,
art. 1o, alteração 2a).
Também conforme o TVF, houve uma diligência inicial no endereço cadastral de
METAIS PEREIRA:
A ação fiscal foi iniciada em 07/08/2018, com a ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (ANEXO 2). A ciência foi dada pessoalmente no dia
Fl. 12792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
7
07/08/2018 na oportunidade em que a equipe de fiscalização diligenciou o
endereço cadastral da DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA.
Na oportunidade, além do TIPF e ANEXOS, foram lavrados o TERMO DE
CONSTATAÇÃO (ANEXO 3), TERMO DE DECLARAÇÃO de Adriana Barbosa da Cruz
(ANEXO 4) e TERMO DE RETENÇÃO DE DOCUMENTOS (ANEXO 5).
Por ocasião dessa diligência, foi dada autorização para acesso aos dados bancários
do contribuinte.
A maioria das solicitações feitas pela Fiscalização não foi atendida ou foi atendida
apenas parcialmente.
Houve o acesso às Movimentações Financeiras – seja por autorização própria, seja
por RMF – de METAIS PEREIRA, JAM COMÉRCIO DE METAIS EIRELI (doravante
denominada JAM) e ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
EIRELI (doravante denominada ESTRUTURAL).
O TVF informa que ao longo de todo o tópico 5 do RELATÓRIO GRUPO VERGOTI
(ANEXO 1) há um vasto e detalhado conjunto probatório demonstrando que a
DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA é na verdade uma pessoa jurídica inexistente
de fato, sem capacidade operacional, sem funcionários e com o quadro societário
composto por interposta pessoa a fim de ocultar seu real controlador. Que o
controlador de fato de METAIS PEREIRA é o mesmo controlador da VERGOTI e
todo o Grupo Econômico de Fato identificado, Sr. MAURÍCIO PEDRO SANCHES
MUNIZ.
Que foi possível comprovar que as NFs de venda de sucata da METAIS PEREIRA
são de fato receita bruta de vendas da VERGOTI não oferecidas à tributação e
que, por outro lado, as entradas de mercadorias são oriundas de outras empresas
inexistentes de fato.
Que o referido Relatório Vergoti conseguiu abordar de forma bastante detalhada
a simulação de pagamentos o que comprova a entrada fraudulenta e simulada de
mercadorias na contabilidade de METAIS PEREIRA.
Que, em suma, restou comprovado que:  As entradas de mercado
rias são fraudulentas, inclusive com a simulação de
pagamentos, ao mesmo tempo em que há reais vendas de mercadorias a diversos
clientes;  As notas fiscais de venda de sucata são operações mercantis da VERGOTI
COMÉRCIO DE METAIS EIRELI.  MAURÍCIO PEDRO S
ANCHES MUNIZ é o real controlador da empresa e exerce
sua autoridade inclusive por instrumento particular de PROCURAÇÃO que lhe dá
amplos gerais e ilimitados poderes para representar a empresa;
Fl. 12793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
8  O quadro societário da METAIS PEREIRA sempre foi
r interpostas
pessoas sem capacidade econômico-financeira ou expertise comercial para gerir o
negócio;  A METAIS PEREIRA não possui estrutura física ou operacional para abrigar as
operações mercantis expressas no seu volume de faturamento, ao contrário da
VERGOTI.
No tópico Do Relatório Fiscal – Grupo MRM explana-se que as entradas de
mercadorias da METAIS PEREIRA são fraudulentas e possuem origem, em grande
parte, em um grupo de noteiras já identificado e autuado pela equipe fiscal e, no
TVF, tem-se um minucioso trabalho que comprovou os ilícitos ali denunciados.
Que o GRUPO MRM é composto por quatro empresas, já fiscalizadas pela equipe:
METALPAPER IND COM IMP EXP, AZA PAPEIS E PRODUTOS METALICOS LTDA, L.B.
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e MRM PAPEIS E PRODUTOS METALICOS
LTDA Que esses CNPJs foram considerados Inexistentes de Fato e a equipe fiscal
constatou que os mesmos se dedicavam à emissão de expressivos valores em
notas fiscais inidôneas que relatavam operações mercantis fictícias.
Que, em apertada síntese, foi possível descobrir que o GRUPO CRIMINOSO se
utiliza de diversas noteiras para gerar créditos tributários e dar lastro à emissão
fraudulenta de outras noteiras. O RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - GRUPO MRM
(Anexo 5.4 do Relatório Grupo Vergoti) traz com detalhes o modus operandi.
Que, basicamente se pode dizer que há dois tipos principais de Noteiras aqui
utilizadas: as NOTEIRAS 1 - apresentam valores expressivos em notas fiscais
emitidas e reduzido valor de notas fiscais recebidas e as NOTEIRAS 2 – que
possuem entradas e saídas de notas fiscais compatíveis, porém simuladas. O TVF
desenvolve o tema.
No tópico Das Entradas Fraudulentas de Mercadorias na METAIS PEREIRA,
afirmam os Auditores que o AI guarda estreita relação com as supostas entradas
de mercadorias nos estoques da METAIS PEREIRA e que as supostas compras são
fictícias e serviram para dar lastro às vendas de mercadorias da VERGOTI. Que, em
relação às entradas de mercadorias, considerando o período de 2015 e 2016
foram emitidas NFs em que a METAIS PEREIRA figura como destinatária no
montante de R$ 64.412.963,36. Que, como visto, não há estrutura, equipamentos
ou funcionários condizentes com uma empresa de tal envergadura, é notório que
tal movimentação de NFs não condiz com o porta da empresa diligenciada e que
não passam de transações fictícias para favorecer terceiros. Que as supostas
compras de mercadorias por METAIS PEREIRA, quase em sua totalidade, são
oriundas de empresas inexistentes de fato e já baixadas pelos fiscos estaduais ou
de empresas integrantes do próprio grupo econômico. Que mais de 90% das
compras de METAIS PEREIRA são de 6 CNPJs que são empresas utilizadas para
ilícitos tributários, emitentes de NFs falsas e empresas ligadas à própria METAIS
PEREIRA.
Fl. 12794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
9
No subitem 6.1 – Da Simulação de Pagamentos – é explanado, em apertada
síntese, que as empresas do GRUPO MRM emitiam notas fiscais de vendas de
mercadorias à METAIS PEREIRA sem que de fato existisse a transferência de tais
mercadorias. De posse destas notas fiscais emitidas, as empresas do GRUPO MRM
procuravam empresas de fomento mercantil (factorings, securitizadoras, etc) para
adiantar os valores referentes às supostas vendas. As securitizadoras adiantavam
os valores referentes às notas fiscais às empresas do GRUPO MRM mediante a
cobrança de uma alíquota de desconto escritural e emitia boletos bancários a
serem pagos pela METAIS PEREIRA, suposta responsável pela dívida. Que tais
boletos bancários nunca foram pagos pela METAIS PEREIRA. Eram pagos pelas
próprias empresas tomadoras do crédito. Que esta é a PROVA INEQUÍVOCA de
que METAIS PEREIRA não adquiriu as mercadorias oriundas das empresas do
GRUPO MRM. Ressalta-se que METAIS PEREIRA era cúmplice na simulação de tais
transações, pois é uma praxe do setor financeiro, até para resguardar a garantia
das instituições financeiras e de fomento mercantil, a análise e confirmação das
garantias apresentadas por seus clientes. Ou seja, sempre que necessário, as NFs
dadas em garantia de operações de desconto escritural são confirmadas pelos
credores junto às empresas responsáveis pelo pagamento de tais títulos. Que
ANTONIO MARCOS CAETANO e SIMONE REGINA CAETANO eram indicadas como
pessoas que poderiam confirmar a emissão das NFs.
No tópico Das Notas Fiscais os Auditores colocam suas considerações concluindo a
comprovação de que as NFs emitidas pelo Grupo MRM e pelas empresas do
próprio Grupo Vergoti para METAIS PEREIRA são apenas uma simulação para
aumentar os custos dessa última e dar lastro às vendas de mercadorias de
responsabilidade da VERGOTI.
As NFs consideradas inidôneas e que foram emitidas sem a saída efetiva do
produto do estabelecimento emitente e que foram usadas, recebidas, ou ainda
registradas
pela
METAIS
PEREIRA
somam
R$
59.494.363,91
estando
individualizadas no Anexo 18.
Em razão do exposto, foi aplicada a multa regulamentar do art. 572, II do Decreto
n° 7.212, de 15 de junho de 2010 (Regulamento do IPI de 2010 – RIPI/2010),
tendo sido destacado que tal multa atinge justamente os casos em que houve o
uso, recebimento ou o registro de NF sem a devida saída efetiva do produto do
estabelecimento emitente, sendo que os tribunais administrativos já se
posicionaram no sentido de que tal penalidade não se restringe aos contribuintes
do IPI e que a autuação do emitente das NFs inidôneas não prejudica a aplicação
dessa multa regulamentar, conforme §1° do referido artigo.
Reiteram os Fiscais que o contribuinte sequer se manifestou em relação aos
graves fatos apontados.
Acerca da Sujeição Passiva Solidária, se afirma que, em Ação Fiscal que detectou e
autuou o Grupo Vergoti, restou comprovada a atuação direta e dolosa do Sr.
Fl. 12795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
10
MAURÍCIO PEDRO SANCHEZ MUNIZ na administração e controle de todas as
empresas integrantes desse grupo, dentre elas a METAIS PEREIRA; o Relatório
Grupo Vergoti traz robustas e inequívocas provas da participação da METAIS
PEREIRA no grupo econômico e que o Sr. Maurício é o seu real controlador,
possuindo, inclusive uma procuração de METAIS PEREIRA para representá-la
perante toda e qualquer instituição financeira na abertura, movimentação e
encerramento de contas bancárias.
Os Auditores constataram que a suposta sócia da empresa trabalha como
separadora de sucata suja e que toda a parte administrativa de emissão,
recebimento e registro de NF são feitas pelo Sr. Antonio Marcos Caetano e sua
irmã, Sra. Simone Regina Caetano.
Que, em NFs em relação às quais efetivamente registra-se efetiva compra de
mercadorias, os documentos trazem informações que vinculam diretamente a
METAIS PEREIRA e a VERGOTI, como se fossem a mesma empresa.
Que, em diligência à empresa PASCHOAL DOURADO & FILHO COMÉRCIO DE
METAIS LTDA, em Ação Fiscal, o sócio FÁBIO DOURADO, em Termo de Declaração
afirmou que as transações comerciais com a METAIS PEREIRA são tratadas com o
Sr. Maurício e que METAIS PEREIRA seria a razão social da VERGOTI.
Que diversas circularizações com clientes e fornecedores vincularam a METAIS
PEREIRA com o Sr. Maurício e com empresas do Grupo Vergoti.
Também em circularizações com clientes e fornecedores, diversas empresas
citaram os nomes do Sr. Antonio Marcos e da Sra. Simone Regina como sendo as
pessoas de contato para as transações comerciais.
Assim, os Auditores-Fiscais verificaram que o Sr. Maurício, o Sr. Antonio Marcos e
a Sra. Simone Regina atuam em nome da empresa inexistente de fato – METAIS
PEREIRA –, sendo o primeiro o controlador de fato e os outros dois operadores
financeiros que abram os pagamentos ou simulação de pagamentos.
Que as seis empresas que integram o Grupo Vergoti: VERGOTI COMÉRCIO DE
METAIS, METAIS PEREIRA, JAM, ESTRUTURAL, JAKOB INÚSTRIA E COMÉRCIO e
OPACH TRANSPORTES RODOVIÁRIOS atuam como uma única entidade, se
utilizando dolosamente do abuso da personalidade jurídica, para fraudar o fisco.
Pelo que expuseram, os Auditores afirmam que o Sr. Maurício – controlador de
fato do Grupo Vergoti –, o Sr. Antonio Marcos e a Sra. Simone Regina -operadores
do esquema – devem ser responsabilizados pelo uso, recebimento e registro das
NFs inidôneas, sem as respectivas saídas das mercadorias do estabelecimento
emitente de tais notas.
Por fim, tendo em vista que as empresas do Grupo Vergoti atuam como sendo
uma única entidade, com completa confusão patrimonial, inclusive de contas
bancárias, conforme Relatório do Grupo Vergoti, foi necessária a
Fl. 12796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
11
responsabilização das empresas VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS e OPACH
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS.
Conforme o AI, tem-se o seguinte acerca dos Responsáveis Solidários:
- VERGOTI COMERCIO DE METAIS EIRELI: conforme RELATÓRIO GRUPO VERGOTI ,
restou comprovada a participação da empresa no GRUPO VERGOTI;
- OPACH TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI: conforme RELATÓRIO GRUPO
VERGOTI , restou comprovada a participação da empresa no GRUPO VERGOTI,
caracterizada principalmente pela unicidade de administração e confusão
patrimonial;
- MAURICIO PEDRO SANCHES MUNIZ: conforme comprovado no RELATÓRIO
GRUPO VERGOTI , MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ é o real administrador do
denominado GRUPO VERGOTI e responsável por todo o esquema fraudulento
criado;
- ANTONIO MARCOS CAETANO e SIMONE REGINA CAETANO:
conforme demonstrado no Termo de Verificação e comprovado no RELATÓRIO
GRUPO VERGOTI , ANTONIO MARCOS CAETANO e SIMONE REGINA CAETANO são
os dois operadores do esquema montado por todo o GRUPO VERGOTI e que eram
os responsáveis por emitir, receber, utilizar e registrar todas as notas fiscais
inidôneas da METAIS PEREIRA.
O estabelecimento METAIS PEREIRA foi cientificado do AI em 15/08/2019 (fls.
12.344) e apresentou Impugnação em 10/09/2019 (fls. 12.351/12.376).
Houve, ainda, a Responsabilidade Solidária das Pessoas Físicas/Jurídicas abaixo
indicadas, as quais foram cientificadas e apresentaram suas Impugnações também
conforme quadro:
Fl. 12797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
12

Em sua Impugnação, METAIS PEREIRA alega, resumidamente, o que segue.
Inicialmente, alega a nulidade do AI, o qual partiria de premissas inexistentes e
criando conjecturas improváveis.
Em seguida alega a inaplicabilidade do art. 572, II, do RIPI/2010, ao caso concreto.
Que os bens adquiridos e comercializados (sucata, resíduos, etc) não estão
sujeitos ao IPI e a multa regulamentar apenas tem aplicação quando há efetiva
incidência do referido imposto. Que, por outro lado, resta impossível que a
Impugnante tenha “aproveitado” as supostas notas fiscais fraudulentas, na
medida em que o dispositivo em questão tem por desígnio a proteção do sistema
tributário nacional no tocante ao princípio da não cumulatividade; e se não há
crédito de imposto, não faz sentido a aplicação da multa.
Também refuta a afirmação de que as notas fiscais referentes às aquisições
efetuadas seriam inidôneas. Que as supostas fraudes perpetradas por terceiros
não podem contaminar as operações realizadas pela impugnante, adquirente de
boa-fé, que consultou o Sintegra à época dos fatos, recebeu as mercadorias e
procedeu aos pagamentos. Que não é dela a responsabilidade por eventuais
infrações cometidas por terceiros.
Impugna a diligência efetuada na sua sede. Que uma única diligência é
insuficiente para as conclusões "encontradas" pela Fiscalização.
Que também não se pode dizer que a Impugnante não existe de fato. Que ela foi
constituída regularmente, comprou, vendeu, tem sede, gera empregos e tributos.
Que, se uma diligência foi efetuada na sede da empresa, se fotos foram tiradas, se
valores foram movimentados, se "entrevistas" foram efetuadas, é um descalabro
a afirmação de inexistência de fato.
Fl. 12798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
13
Que é ilícita toda a prova colhida durante a diligência, precisamente porque
contraria a regulamentação da Receita Federal do Brasil. Que a diligência
efetuada não observou as regras aplicáveis ao caso; os auditores que a efetuaram
não esclareceram os motivos e a motivação, surpreendendo e iludindo as pessoas
então presentes. Que se tratou, a bem da verdade, de abuso de direito, invasão e
ameaça.
Que as afirmações efetuadas pelo auditor fiscal não são fatos e sim hipóteses
construídas com o objetivo de destruir a empresa, enquanto as demais não têm
qualquer relevância para o direito tributário.
Pede o cancelamento da multa regulamentar.
Em sua Impugnação, VERGOTI alega, sucintamente, o que segue abaixo.
Que ofereceu à tributação todas as vendas efetuadas, as quais foram
devidamente registradas na escrituração fiscal; que as notas fiscais supostamente
falsas foram contabilizadas exclusivamente pela METAIS PEREIRA, não havendo
sonegação fiscal. Que nenhum ilícito é imputado à Vergoti no tocante às
operações censuradas pela Fiscalização, as quais vinculam exclusivamente a
METAIS PEREIRA. Que nada é referido quanto à participação da impugnante nas
supostas infrações cometidas pela METAIS PEREIRA.
Que não houve comprovação de enriquecimento lícito ou ilícito, nem abuso de
direito ou ausência de propósito negocial, nem desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
Que o AI é carente de provas da existência de interesse jurídico no fato gerador
ou nas infrações cometidas por contribuinte terceiro.
Que o AI é nulo, pois a multa imposta a METAIS PEREIRA se aplica no âmbito do
IPI e não há fato gerador de IPI a ser tutelado pelo sistema tributário nacional;
que a multa imposta é incompatível com o regime previsto na Constituição
Federal e no CTN.
Que a solidariedade tributária prevista no art. 124, I do CTN está vinculada ao fato
gerador da obrigação tributária, logo, se trata de fato jurídico lícito, ensejador
exclusivamente do nascimento de obrigação de pagar tributo, não multa; que o
crédito tributário versa exclusivamente sanção pecuniária, e não tributo.
Que, por outro lado, a hipótese do art. 124, II do CTN, pressupõe também a
ocorrência do fato gerador e a tipificação legal da solidariedade passiva.
Que a acusação fiscal enquadrou a impugnante na hipótese do art. 124, I do CTN
(Solidariedade de Fato), de sorte que a aplicação da multa, a qual pressupõe uma
suposta solidariedade de direito, implica nulidade do AI por inviabilizar o exercício
do direito de defesa.
Finaliza, pelo exposto, requerendo a anulação do AI.
Por sua vez, a impugnante OPACH alega, resumidamente, o que segue.
Fl. 12799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
14
Que o AI é carente de provas da existência de interesse jurídico no fato gerador
ou nas infrações cometidas por contribuinte terceiro.
Que não há qualquer demonstração da autoria e participação da impugnante nas
infrações cometidas.
Que o AI é silente quanto a eventual proveito econômico da Impugnante em
decorrência das infrações cometidas pelo terceiro contribuinte.
Que OPACH não integra o grupo econômico Vergoti. Que o fato da sócia Marilene
– efetiva proprietária e administradora – ter assinado uma procuração ao Sr.
Maurício não significa que tenha renunciado aos poderes de gestão. Que o Sr.
Maurício ajudou a Sra.
Marilene em questões pontuais referentes aos negócios da empresa, na condição
de funcionário.
Que as ações trabalhistas propostas não possuem sentido jurídico, sendo
incapazes de comprovar o interesse jurídico da OPACH nos fatos geradores de
outras empresas.
Que as microfilmagens dos cheques também não provam nada. Que é demasiado
responsabilizar a contribuinte por infrações cometidas por terceiros, sem
qualquer proveito econômico, delimitação de autoria e punibilidade, porque
alguém mencionou o nome Vergoti.
Que o AI não aponta uma infração sequer oriunda das operações da própria
OPACH. Que nada foi mencionado com relação à eventual prestação de serviços
sem emissão de nota fiscal, omissão de receitas ou qualquer outro ilícito.
Que a suposição de blindagem patrimonial é algo sem qualquer sentido no âmbito
do AI para cobrança de multa regulamentar. Que não existe na legislação
tributária relação da ilusória blindagem patrimonial concorrente para a ocorrência
das infrações, à luz do art. 124, I do CTN.
Que o Fiscal não demonstrou a existência de confusão patrimonial e desvio de
finalidade. Que a prestação de serviço da OPACH em prol de qualquer pessoa que
seja – inclusive as empresas citadas no AI – não caracteriza confusão patrimonial,
até porque houve pagamento pelos serviços prestados.
Que não estão presentes os requisitos previstos no art. 124, I do CTN, tampouco
do art. 135, pois não houve demonstração de infração à lei ou a contrato social.
Impugna a multa regulamentar. A Impugnante jamais teve qualquer participação
nas supostas infrações cometidas por METAIS PEREIRA. Que o art. 112 do CTN
exige que haja precisão da acusação fiscal no tocante à definição da autoria,
imputabilidade e punibilidade, pois, em caso de dúvida, a interpretação deverá
favorecer o acusado. Que, no caso em tela, a imputação é absolutamente
genérica e inepta para o fim de impor-lhe responsabilidade por infração cometida
por terceiro.
Fl. 12800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
15
Pelas razões expostas, pleiteia a nulidade do AI.
MAURÍCIO apresenta em sua Impugnação as alegações abaixo resumidas.
Que a acusação fiscal sustenta que o Impugnante é o proprietário de fato e
controlador de várias Pessoas Jurídicas, fundamentando-se em declaração
firmada pelo Sr.
Alexandre Carlos e de reportagem da Folha de Londrina e outros fragmentos que
o vinculariam às empresas mencionadas.
Que, ao contrário da reportagem, não é sócio, mas sim, funcionário das empresas
VERGOTI, JAKOB e OPACH, conforme documentos que anexa. Que, em razão do
vínculo que tem com tais empresas, seu nome aparece tantas vezes e em tantas
situações.
Porém, as acusações constantes no AI não autorizam a conclusão de que tenha
interesse jurídico nos fatos geradores praticados por VERGOTI e demais empresas
citadas.
Que não há qualquer prova financeira de que tenha se beneficiado das operações
praticadas pelas Pessoas Jurídicas geradoras dos tributos em exigência.
Que possui muitos anos de experiência na área de sucata, apenas isso.
Que não possuía poderes para tomar decisões empresariais. Que nunca teve
conhecimento da procuração da empresa METAIS PEREIRA, desconhecendo o
motivo da sua realização, sem nunca ter utilizado essa. Que, por ser funcionário
das empresas VERGOTI, JAKOB e OPACH reconhece as procurações e só poderia
utilizá-las na condição de empregado e sob orientação e supervisão dos
proprietários, mas que não se lembra de tê-las utilizado.
Que, portanto, não há prova do interesse jurídico nos fatos geradores praticados
pelas Pessoas Jurídicas, tampouco era administrador de fato ou de direito delas.
Que está sendo perseguido, tudo por conta de uma declaração inventada por um
terceiro.
Que as provas trazidas com o AI são ilícitas e inidôneas, pois refletem construções
perpetradas com o objetivo ilegítimo de atribuir responsabilidade a quem não a
deve.
Que as acusações não o vinculam às tantas infrações supostamente praticadas
por terceiros.
Que as Pessoas Jurídicas mencionadas no AI são existentes, com atividade
empresarial, empregados e obrigações, sendo indevida, portanto a atribuição
pessoal ao Impugnante da responsabilidade pelas obrigações tributárias
eventualmente devidas pelas organizações empresariais.
Que nunca teve tratativas comerciais com empresários de compra ou venda de
materiais em favor da empresa METAIS PEREIRA, JAM e outras; que sua atividade
se concentrava em favor das empresas VERGOTI, JAKOB e OPACH, sempre na
Fl. 12801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
16
condição de funcionário, sendo inverídica qualquer declaração em sentido
contrário.
Que não exerce qualquer administração sobre qualquer empresa, assim como não
utiliza supostos “laranjas” ou “testas de ferro” Que o AI é nulo, pois não permite o
exercício do direito de defesa. Que além da narrativa desencontrada, forçada,
irreal e perseguidora, não aponta qual lei teria restado infringida.
Impugna a multa aplicada, a qual aplicar-se-ia exclusivamente no âmbito do IPI e
tal imposto não incide nas operações praticadas pela METAIS PEREIRA.
Alega a impossibilidade de atribuição de sujeição passiva solidária à Pessoa Física
pela multa imposta à METAIS PEREIRA. Que a multa regulamentar encontra
previsão legal, logo impossível a atribuição de sujeição passiva tributária ao
terceiro com fundamento em solidariedade de fato ou “grupo econômico”,
conforme aduz a acusação fiscal.
Que é absolutamente incompatível a sanção imposta no caso concreto ao regime
da solidariedade passiva tal como previsto no art. 124 do CTN.
Finaliza pedindo a anulação do AI por ausência de base legal e fato gerador da
multa.
Finalmente, os Responsáveis ANTONIO MARCOS e SIMONE REGINA alegam,
sucintamente, o que segue abaixo.
Alegam nulidade do AI, pois, mesmo sendo enquadrados como sujeitos passivos
da obrigação tributária de praticamente R$ 60 milhões, não foram devidamente
notificados a respeito do Mandado de Procedimento Fiscal, bem como de
qualquer outro ato realizado no curso da Fiscalização. Que tiveram ciência da
fiscalização apenas após a lavratura do AI, quando intimados do Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal — Responsabilidade Tributária. Deste
modo, face à ausência de notificação dos impugnantes quanto à instauração do
procedimento fiscal, é nulo o auto de infração.
Prosseguem alegando que não foi informada qual a infração à lei que teriam
cometido; que o enquadramento legal da sujeição passiva dos impugnantes não
está específica e claramente indicada, estando, desta forma, deficiente a
fundamentação legal, motivo pelo qual deve o lançamento ser anulado.
Que o AI deve ser anulado, pois não há a necessária demonstração de que os
fatos se subsumem à norma indicada. Repisam que, conforme o art. 124, II, são
solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei, mas que
não foi indicada a lei violada. Que, no lançamento em análise, o Auditor-Fiscal não
indica a norma jurídica que fundamente a inclusão dos impugnantes como
responsáveis solidários. Que, por certo, para atendimento à devida motivação do
lançamento e identificação dos Sujeitos Passivos, não basta a indicação de fatos
esparsos, desconectados, que não se vinculam ao fato gerador dos tributos nem
se revelam em atos capazes de gerar eventual responsabilidade de funcionários.
Fl. 12802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
17
Que o fato dos impugnantes serem funcionários de empresas que também foram
responsabilizadas não resulta imediatamente em sua sujeição passiva por
obrigações tributárias da Pessoa Jurídica. Que é dever da autoridade competente
para o lançamento relacionar os atos do empregado ao fato gerador ou às
hipóteses legais de responsabilidade, como a prática de atos em infração à lei,
estatuto ou contrato social. Que essa relação inexistiu no caso concreto.
Reafirmam a ausência de comprovação dos requisitos do art. 124, II do CTN para a
responsabilização dos impugnantes. Que há ausência do dispositivo legal violado
o que implica nulidade do AI, como já exposto. Acrescentam que os fatos
imputados não fazem prova de que poderiam ser incluídos no AI como
responsáveis tributários.
Que, no caso, a responsabilização do impugnante ANTONIO MARCOS, se deu em
razão de ser funcionário da empresa METAIS PEREIRA na função de gerente
administrativo, função na qual emitia documentos fiscais, e por ter sido citado
como contato nas operações mercantis com empresas informadas pela
Fiscalização. Afirma a defesa que o impugnante é empregado da empresa desde
março/2012, exercendo a função de gerente operacional e que, nessa qualidade,
realiza contato com clientes e fornecedores, não havendo qualquer estranheza o
fato de ter realizado esse tipo de contato, conforme quer fazer parecer a
Fiscalização. Que, ademais, a descrição das atividades realizadas pelo impugnante
descritas pela Fiscalização condiz com a sua função.
Que, quanto à impugnante SIMONE REGINA, segundo consta, esta estava na sede
da empresa METAIS PEREIRA quando da Fiscalização e foi citada como contato em
operações com o “Grupo Vergoti" e teria utilizado, recebido e registrado notas
fiscais inidôneas. Alega que, de fato, estava na sede da empresa METAIS PEREIRA
quando da diligência dos Fiscais, mas que, diante da forma que foi tratada pelos
que lá compareceram, acabou por incorrer em contradições. Que os auditores
agiram de forma ameaçadora e constrangedora, com a ameaça de chamar a
polícia, prisões, etc. Que, no momento da Fiscalização, os auditores, muitas vezes,
foram incisivos em suas convicções de que as pessoas presentes na sede estariam
realizando qualquer tipo de atividade ilícita que constrangeram os presentes.
Tanto foi que o impugnante ANTONIO MARCOS, amedrontado e acuado, ligou
para o escritório de Contabilidade que atende a empresa e solicitou que fosse
providenciado um advogado para acompanhar a ação fiscal. Que a impugnante
esclarece que é funcionária da empresa OPACH, e que, na qualidade de auxiliar de
escritório geral, eventualmente realiza contato com clientes, conforme
determinado por seu empregador.
Por fim, destacam os impugnantes que não possuem patrimônio ou rendimentos
que demonstrem que poderiam ter usufruído de qualquer proveito obtido pelas
empresas com a suposta ausência de recolhimento de tributos.
Pelo exposto, afirmam que não são sócios, gestores ou integram a sociedade
devedora dos tributos ou quaisquer das demais empresas citadas no AI; que são
Fl. 12803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
18
funcionários e nunca dispuseram de poderes de gestão, inclusive em matéria de
estrutura organizacional e operacional, não tendo qualquer relação com os fatos
geradores dos tributos.
Concluem sua Impugnação requerendo a nulidade integral do AI em face dos
impugnantes.
Finalizando o Relatório deste Acórdão, tem-se que às fls. 12.600/16.603 consta
informe de Medida Cautelar Fiscal.
É o Relatório.
A 3a Turma da DRJ/POA, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
JULGOU IMPROCEDENTE AS IMPUGNAÇÕES PARA MANTER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO E A
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ARROLADOS NO AUTOS DE INFRAÇÃO, em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO
DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA.
PENALIDADE IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 83, inciso II da Lei n° 4.502/64 e do art. 572, II, do
Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto n° 7.212, de 2010, os que emitirem,
fora dos casos permitidos em Lei/Regulamento, nota fiscal que não corresponda à
saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que,
em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota
para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se
refira a produto isento, incorrerão na multa igual ao valor comercial da
mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal.
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
A aplicação do inciso II do art. 83 da Lei n°4.502/64 quando alude a "qualquer
efeito" não denota um efeito específico circunscrito ao âmbito da legislação do
IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do IPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE DE
FATO.
INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA.
Correta a imputação da responsabilização solidária prevista no artigo 124, I, do
CTN, tendo em vista a comprovação de existência de interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE
DE
DIREITO.
PESSOAS
EXPRESSAMENTE DESIGNADAS POR LEI.
OCORRÊNCIA.
Fl. 12804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
19
Correta a imputação da responsabilização solidária prevista no artigo 124, II, do
CTN, tendo em vista o constante em Lei/Regulamento: Os que emitirem, fora dos
casos permitidos em Lei/Regulamento, nota fiscal que não corresponda à saída
efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em
proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a
produto isento, incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe é atribuído na nota fiscal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2015
a
31/12/2016
NULIDADE.
OFENSA
AO
DIREITO
CONSTITUCIONAL
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos
administrativos, que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e
abertura do prazo para impugnação. Durante os procedimentos de Fiscalização,
não há ofensa a este direito, visto que ainda não se instaurou o processo.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Finalizando o Relatório deste Acórdão, tem-se que às fls. 12.600/16.603 consta
informe de Medida CAUTELAR FISCAL No 5000221-91.2020.4.04.7001/PR. Cuja sentença
ratificando as razões alinhavadas na decisão proferida, concluiu que estão presentes os
pressupostos do art. 3o, da Lei no 8.397/92, o que autoriza a manutenção da medida cautelar fiscal
de indisponibilidade dos bens dos requeridos. Vejamos:
Ante o exposto, rejeito as preliminares processuais, e preenchidos os requisitos
necessários para a concessão do provimento cautelar fiscal (art. 3o, da Lei no
8.397/92), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial,
para o efeito de RATIFICAR A LIMINAR, nos termos do artigo 7o, da Lei 8.397/92, e
declarar, concomitantemente, a indisponibilidade dos bens pertencentes aos
requeridos: i) VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS EIRELI (CNPJ no 81709800000188),
DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI (CNPJ no 11.076.751/0001-08), OPACH
TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI (CNPJ no 10.775.749/0001-64), MAURÍCIO
PEDRO SANCHES MUNIZ (CPF no 531.968.809-15), ANTONIO MARCOS CAETANO
(CPF no 522.712.009-97), SIMONE REGINA CAETANO (CPF no 017.540.969-21), até
o limite da satisfação dos créditos fiscais oriundos dos PAF's no
16095.720083/2019-01 e 16095-720.088/2019-26 (R$ 92.132.321,83) e ii) JAM
COMÉRCIO DE METAIS EIRELI (CNPJ no 25317367000164), ESTRUTURAL
COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRELI (CNPJ no 12857200000144),
JAKOB INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI (CNPJ no 08.214.083/0001-23),
CARLOS EDUARDO SANCHES MUNIZ (CPF no 480.892.229-00), FÁTIMA ELIZABETH
Fl. 12805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
20
MUNIZ MERLO (CPF no 54030838987), MARILENE DOS SANTOS MUNIZ (CPF no
363.309.499-72), OSMAR APARECIDO DE ANGELO (CPF no 36386596900) e
OSVAIR DOS SANTOS SARDI (CPF no 842.190.419-15), até o limite da satisfação
dos
créditos
fiscais oriundos
do
PAF
no
16095.720083/2019-01 (R$
32.667.957,92), correspondente aos créditos fiscais da Fazenda Nacional descritos
na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC.
Cientifique-se a requerente que deverá promover a execução fiscal do crédito
apontado na inicial, no prazo de 60 dias, após a exigência se tornar irrecorrível na
esfera administrativa (art. 11, da Lei 8.397/1992), sob pena de cessação da
eficácia desta medida.
Por não haver proveito econômico na causa, tendo em vista que a presente
medida tem por objetivo tão somente a indisponibilidade de bens dos requeridos
visando à garantia de débito em futura execução fiscal, aplico à espécie a regra do
art. 85, § 8o, do CPC.
Por conseguinte, observado o disposto nos incisos do §2o, do art. 85 do CPC,
especialmente no tocante à natureza da causa, condeno cada um dos requeridos
no pagamento de honorários advocatícios em favor da requerente que arbitro em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia a ser atualizada nos termos do Manual de
Orientação para os Cálculos na Justiça Federal.
Custas pelos requeridos.
Após o trânsito em julgado, em não havendo outras providências a serem
realizadas, arquivem-se.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, deles os conheço e passo à análise da matéria.
Conexão
A recorrente OPACH TRANSPORTE RODOVIÁRIO EIRELI informa que o PAF no
16095.720083/2019-01, trata do lançamento de ofício da obrigação tributária principal,
fundamentada na suposta sonegação fiscal, e que o PAF no 16095.720088/2019-26 (presentes
autos) refere-se à multa regulamentar apurada em decorrência dessa mesma sonegação. Dessa
forma, a mesma solicita o reconhecimento da conexão entre os processos administrativos porque
Fl. 12806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
21
ambos os tratam dos mesmos fatos, com fundamento no art. 47, § 1o, I, do Regimento Interno do
CARF (Portaria MF no 1.634/2023).
No entanto, verifica-se que o PAF no 16095-720.083/2019-01 decorre do
lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por suposta omissão de receitas e depósitos
bancários de origem não comprovada. Ou seja, o referido auto de infração foi fundamentado no
arbitramento de lucro e na receita bruta da atividade empresarial, com base na alegação de
existência de interposição de pessoas jurídicas integrantes de um grupo econômico de fato. Isso
porque essas operações teriam como objetivo segregar faturamento, com a consequente
confusão patrimonial e financeira, o que tornaria a contabilidade imprestável.
Por outro lado, consoante análise do TVF, verifica-se que PAF no
16095.720088/2019-26 (presentes autos) decorre da aplicação da multa regulamentar por utilizar,
receber e registrar notas fiscais que não corresponderam à efetiva saída do estabelecimento
emitente da nota fiscal (inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010, com
redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o,
alteração 2a).
Assim, verifica-se que o tema supracitado exige uma interpretação objetiva,
consoante análise do inciso II, do art. 572 do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2.010, com
redação dada pela Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o,
alteração 2a. Vejamos:
“Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a):
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II,
e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
§ 1o No caso do inciso I, a imposição da pena não prejudica a que é aplicável ao
comprador ou recebedor do produto, e, no caso do inciso II, independe da que é
cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto em razão da
utilização da nota (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, § 1o).
Ou seja, os que emitirem, fora dos casos permitidos em Lei/Regulamento, nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota
para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto
isento, incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na
Fl. 12807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
22
nota fiscal (de acordo com o art. 83, inciso II da Lei n° 4.502/64 e do art. 572, II, do Regulamento
do IPI aprovado pelo Decreto n° 7.212, de 2010).
Como se vê, a lei, expressamente, designa que incorrem na multa aqui em questão
aqueles que, em proveito próprio ou alheio, utilizem, recebam ou registrem nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, fora dos casos permitidos no RIPI, de produto nela descrito, do
estabelecimento emitente. Portanto, não subsistem seus argumentos de falta de apontamento de
lei infringida.
Dessa forma, essa conexão, todavia, não se observa no processo que ora se julga,
posto que decorrente da multa regulamentar em que houve o uso, recebimento ou registro de
nota fiscal sem a saída efetiva do produto do estabelecimento emitente. Já o PAF no 16095-
720.083/2019-01 decorre do lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por suposta
omissão de receitas e depósitos bancários de origem não comprovada. Portanto, não merece
prosperar tal pleito, eis, que os processos são independentes.
Ante o exposto, rejeito o pedido do sujeito passivo para tramitação conjunta dos
referidos processos.
Preliminar de nulidade
A recorrente VERGOTI COMERCIO DE METAIS EIRELI aduz que “a acusação fiscal
enquadrou a recorrente na hipótese do artigo 124, I, do CTN (solidariedade de fato), de sorte que
a aplicação da multa prevista pelo artigo 572, do Decreto 7.212/2010, a qual pressupõe uma
suposta solidariedade de direito, implica nulidade do auto de infração por inviabilizar o exercício
do direito de defesa. Para concluir, vale efetuar um comentário a respeito da afirmação contida no
v. acórdão de que a impugnação aduzida pela ora recorrente é uma peça genérica”.
No entanto, compulsando o presente processo, verifica-se que o Auto de Infração,
das fls. 12.314/12.321, e o TVF das fls. 02/25 são válidos no tocante à competência do autor, ao
conteúdo e à observância do contraditório e da ampla defesa, que, aliás, foi exercida mediante as
impugnações. Os fatos estão descritos, havendo também a citação a Relatórios Fiscais – inclusive o
Relatório Grupo Vergoti –, foram indicadas as disposições legais infringidas e a penalidade
aplicável; fazendo parte do AI todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele
mencionados.
Ademais, cabe destacar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação
de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo.
A propósito, o princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o
respeito às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas
partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
Fl. 12808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
23
No caso dos autos, entendo que a nulidade apontada não se verifica, eis que foi
oportunizado ao contribuinte o devido processo legal e a ampla possibilidade de instrução
probatória, não havendo qualquer nulidade no presente feito. Friso que o exercício da ampla
defesa, se não exercido, foi por opção da contribuinte, tendo sido outorgado durante o curso do
processo administrativo, a mais ampla oportunidade para se manifestar e comprovar suas
alegações.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores relacionados pela
fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum
argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal.
Sobre a alegação no sentido de que o crédito tributário se baseou em mera
“suposição”, nada mais desarrazoado. A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os
passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional,
quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação;
(c)apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie;
(e)determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo
conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN, 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade.
Mérito
Das alegações recursais
Em seu recurso, METAIS PEREIRA alega, resumidamente, o que segue.
A inaplicabilidade do art. 572, II, do RIPI/2010, ao caso concreto. Que os bens
adquiridos e comercializados (sucata, resíduos, etc) não estão sujeitos ao IPI e a multa
regulamentar apenas tem aplicação quando há efetiva incidência do referido imposto. Que, por
outro lado, resta impossível que a Impugnante tenha “aproveitado” as supostas notas fiscais
fraudulentas, na medida em que o dispositivo em questão tem por desígnio a proteção do sistema
tributário nacional no tocante ao princípio da não cumulatividade; e se não há crédito de imposto,
não faz sentido a aplicação da multa.
Fl. 12809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
24
Também refuta a afirmação de que as notas fiscais referentes às aquisições
efetuadas seriam inidôneas. Que as supostas fraudes perpetradas por terceiros não podem
contaminar as operações realizadas pela impugnante, adquirente de boa-fé, que consultou o
Sintegra à época dos fatos, recebeu as mercadorias e procedeu aos pagamentos. Que não é dela a
responsabilidade por eventuais infrações cometidas por terceiros.
Que as afirmações efetuadas pelo auditor fiscal não são fatos e sim hipóteses
construídas com o objetivo de destruir a empresa, enquanto as demais não têm qualquer
relevância para o direito tributário. Pede o cancelamento da multa regulamentar.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, os argumentos da recorrente METAIS
PEREIRA de nulidade do AI; de inaplicabilidade do art. 572, II do RIPI/2010; de idoneidade das NFs;
de sua existência de fato; acerca da diligência efetuada e todos os demais já foram analisados e
rechaçados.
Em seu recurso, VERGOTI alega, sucintamente, o que segue abaixo.
Que ofereceu à tributação todas as vendas efetuadas, as quais foram devidamente
registradas na escrituração fiscal; que as notas fiscais supostamente falsas foram contabilizadas
exclusivamente pela METAIS PEREIRA, não havendo sonegação fiscal. Que nenhum ilícito é
imputado à Vergoti no tocante às operações censuradas pela Fiscalização, as quais vinculam
exclusivamente a METAIS PEREIRA. Que nada é referido quanto à participação da mesma nas
supostas infrações cometidas pela METAIS PEREIRA.
Que não houve comprovação de enriquecimento lícito ou ilícito, nem abuso de
direito ou ausência de propósito negocial, nem desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Que
o AI é carente de provas da existência de interesse jurídico no fato gerador ou nas infrações
cometidas por contribuinte terceiro.
Que a solidariedade tributária prevista no art. 124, I do CTN está vinculada ao fato
gerador da obrigação tributária, logo, se trata de fato jurídico lícito, ensejador exclusivamente do
nascimento de obrigação de pagar tributo, não multa; que o crédito tributário versa
exclusivamente sanção pecuniária, e não tributo.
Que, por outro lado, a hipótese do art. 124, II do CTN, pressupõe também a
ocorrência do fato gerador e a tipificação legal da solidariedade passiva.
Que a acusação fiscal enquadrou a impugnante na hipótese do art. 124, I do CTN
(Solidariedade de Fato), de sorte que a aplicação da multa, a qual pressupõe uma suposta
solidariedade de direito, implica nulidade do AI por inviabilizar o exercício do direito de defesa.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que de acordo com o
Relatório Grupo Vergoti , restou comprovada a participação da empresa VERGOTI no Grupo
VERGOTI. Isso porque como já relatado, as empresas do Grupo Vergoti atuam como sendo uma
única entidade, com completa confusão patrimonial, inclusive de contas bancárias, e foi necessária
Fl. 12810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
25
a responsabilização das empresas VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS e OPACH TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS.
As alegações de VERGOTI de que ofereceu à tributação todas as vendas efetuadas;
que nenhum ilícito é imputado à VERGOTI no tocante às operações censuradas, as quais
vinculariam somente a METAIS PEREIRA; que nada é referido quanto à participação da
Impugnante nas supostas infrações cometidas; na carência de provas; não se sustentam frente às
provas dos autos. Vejamos.
A empresa Vergoti Comércio de Metais Eireli explora o ramo de "Comércio
atacadista de resíduos e sucatas metálicos", conforme cadastro do CNPJ. Ou seja, No Relatório
Grupo Vergoti de fls. 26/191 a Fiscalização expõe o trabalho de investigação que concluiu pela
existência de um grupo econômico irregular, denominado Grupo Vergoti, do ramo de metais,
localizado na região de Londrina/PR, criado com o objetivo de sonegar tributos e frustrar
cobranças de créditos tributários.
O grupo é composto pelas seguintes seis empresas, sendo cinco do ramo de metais
e uma transportadora. Foram baixadas pela Fiscalização, por inexistência de fato, as empresas
Distribuidora de Metais Pereira Eireli, Jam Comércio de Metais Eireli e Estrutural Comércio de
Ferragens e Ferramentas – Eireli.
O grupo era encabeçado pela empresa VERGOTI, controlada de fato pela família
Muniz, especialmente por Maurício Pedro Sanches Muniz, que fundou a empresa juntamente com
seu pai, em 08/12/1989. O quadro a seguir relaciona as pessoas que figuraram como sócios:

Fl. 12811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
26
Com base em consulta aos cartórios da região, a Fiscalização obteve procurações
conferindo amplos poderes cedidos a Maurício Pedro Sanches Muniz, pela VERGOTI e demais
empresas do grupo, concluindo que ele é o controlador de fato de todas as empresas do Grupo
VERGOTI.
Conforme TVF tem-se que foi possível constatar que:
- Se identificou um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, o qual chamamos de GRUPO
VERGOTI, formado para a prática de diversos ilícitos tributários envolvendo diversas pessoas
físicas e jurídicas.
- Foram identificadas seis empresas integrantes do GRUPO VERGOTI:
VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS, DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA, JAM
COMÉRCIO DE METAIS, ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, OPACH
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS e JAKOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS.
- Ficou demonstrado no Relatório Grupo Vergoti que a METAIS PEREIRA integra o
grupo econômico supracitado cuja administração é realizada por membros de uma mesma família
(Família Muniz), principalmente por MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ.
- O CNPJ da METAIS PEREIRA foi utilizado pelos controladores do GRUPO VERGOTI
para, dentre outros ilícitos, acobertar as vendas da real beneficiária VERGOTI COMÉRCIO DE
METAIS. EIRELI CNPJ 81.709.800/0001-88.
- Pertence a uma organização, em tese, criminosa que possui conduta consciente e
deliberada de quem procura e obtêm determinado resultado ilícito (interesse comum).
Conforme Relatório Grupo Vergoti restou comprovado que:
- As entradas de mercadorias são fraudulentas, inclusive com a simulação de
pagamentos, ao mesmo tempo em que há reais vendas de mercadorias a diversos clientes;
- Os diversos clientes vincularam a METAIS PEREIRA à VERGOTI e empresas do
grupo como a JAM e a JAKOB;
- MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ é o real controlador da empresa e exerce sua
autoridade inclusive por instrumento particular de PROCURAÇÃO que lhe dá amplos gerais e
ilimitados poderes para representar a empresa;
- O quadro societário da METAIS PEREIRA sempre foi composto por interpostas
pessoas sem capacidade econômico-financeira ou expertise comercial para gerir o negócio;
- A METAIS PEREIRA não possui estrutura física ou operacional para abrigar as
operações mercantis expressas no seu volume de faturamento;
- Há primordialmente dois operadores que são responsáveis por emitir e controlar
as notas fiscais emitidas pela METAIS PEREIRA: ANTONIO MARCOS CAETANO e SIMONE REGINA
CAETANO.
Fl. 12812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
27
Assim, como dito anteriormente, a DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA é uma
empresa inexistente de fato, utilizada pelos controladores do GRUPO para abrigar operações
mercantis da VERGOTI, fracionar seu faturamento e frustrar a cobrança de eventuais credores e
órgãos de Fiscalização.
Consta no Relatório Grupo Vergoti a constatação de uma grande confusão
administrativa e patrimonial entre as diversas empresas do Grupo. Tanto que há algumas Notas
Fiscais de compras da VERGOTI, ou seja, aquelas em que figura como destinatária das
mercadorias, em que foram encontradas provas de seu estreito vínculo com outras empresa do
Grupo, incluindo-se a METAIS PEREIRA. Veja-se abaixo alguns exemplos.
A NF-e 76050 - CHAVE: 41151003354828000136550010000760501000 760501
(ANEXO 4.40) foi emitida em 08/10/2015 pela empresa BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA CNPJ 03.354.828/0001-36 tendo como participante a VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS EIRELI.
Ocorre que nos dados do DESTINATÁRIO das mercadorias, enquanto aparece o nome e CNPJ da
VERGOTI, foi informado no campo e-mail do destinatário um dos endereços eletrônicos da METAIS
PEREIRA, outra empresa do GRUPO VERGOTI (ver tópico
5
do
Relatório):
dmpdistribuidora@hotmail.com.
A mesma situação se repete nas notas fiscais 77945 (ANEXO 4.41), 97729 (ANEXO
4.42), 100382 (ANEXO 4.43), 107052 (ANEXO 4.44), 107646 (ANEXO 4.45), 111094 (ANEXO 4.46) e
112959 (ANEXO 4.47).
Ainda, a mistura indistinta de informações em documentos fiscais é de tal
desordem que há situações inversas, ou seja, NFs emitidas para a METAIS PEREIRA com email
informado da VERGOTI.
A NF-e 18866 – CHAVE: 41120903354828000217550010000188661000 188660
(ANEXO 5.12) foi emitida em 20/09/2012 pela empresa BRASOLDA COMERCIO DE FERRAGENS
LTDA CNPJ 03.354.828/0002-17 tendo como participante a DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA
EIRELI. Em que pese a METAIS PEREIRA ser a destinatária das mercadorias, no campo
OBSERVAÇÕES da referida nota fiscal há expressamente a informação para que o transportador
entregue a mercadoria na sede da empresa VERGOTI.
Continuando, já foi tratado neste voto acerca das NFs inidôneas tendo como
destinatária a METAIS PEREIRA. Conforme já escrito, as supostas compras de mercadorias por
METAIS PEREIRA, quase em sua totalidade, são oriundas de empresas inexistentes de fato e já
baixadas pelos Fiscos Estaduais ou de empresas integrantes do próprio grupo econômico.
Percebe-se que mais de 90 % das compras concentram-se em 6 CNPJs de empresas utilizadas para
ilícitos tributários, emitentes de NFs falsas e empresas ligadas à própria METAIS PEREIRA: L.B
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MRM PAPEIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA, AZA PAPEIS E
PRODUTOS METÁLICOS LTDA, METALPAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI,
ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI e JAKOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE METAIS EIRELI.
Fl. 12813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
28
As empresas ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI e
JAKOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI são ambas partes integrantes do Grupo
VERGOTI. O Relatório Grupo Vergoti possui robusto e detalhado conjunto probatório de que a
empresa VERGOTI é a real controladora e beneficiária de todo o esquema e que se utiliza dessas
empresas inexistentes de fato para eximir-se de suas obrigações tributárias.
Como referido acima, as empresas ESTRUTURAL e JAKOB são duas das seis
empresas que emitiram notas fiscais fraudulentas à METAIS PEREIRA.
Quanto ao papel da ESTRUTURAL no Grupo VERGOTI, o Relatório Grupo Vergoti traz
provas em que se comprova que:
- A ESTRUTURAL é uma empresa inexistente de fato, com sua baixa de ofício
retroativa já representada no e-processo 16095.720061/2019-33;
- Desde a alteração contratual de novembro de 2018 que incluiu o suposto sócio
VALDIR DE OLIVEIRA, a ESTRUTURAL esteve sob controle de MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ,
inclusive com procurações que lhe davam poderes amplos, gerais e irrestritos para gerir o negócio;
- Suas atividades eram intermediadas pelos mesmos operadores criminosos que
atuavam em todo o GRUPO VERGOTI, inclusive com extratos bancários encontrados na suposta
sede da METAIS PEREIRA;
- Notas fiscais em que a ESTRUTURAL figura como destinatária das mercadorias
tinham dados de empresas do GRUPO VERGOTI e seus operadores;
- A empresa Toyota Handling, que emitiu uma nota fiscal de venda de empilhadeira
para a ESTRUTURAL, diz ter feito toda a negociação com ANTONIO MARCOS e que a máquina foi
retirada por um funcionário da VERGOTI;
- A conta corrente da ESTRUTURAL era movimentada pelos mesmos operadores da
DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA, em especial ANTONIO MARCOS CAETANO e SIMONE REGINA
CAETANO, e era utilizada inclusive para pagamento de tributos e DARF ́s da VERGOTI.
Traz-se, a título de exemplo, neste voto que, em 20/10/2015 a Fiscalização o
lançamento a débito na conta corrente da ESTRUTURAL (237-0778-147451) no valor de
R$12.474,98 referente ao pagamento de um documento cujo código de barras é
85840000124749803281529301071528606086244027;
em
consulta
ao
sistema
PGDAS,
constatou-se o pagamento dos tributos referentes ao Simples Nacional da empresa VERGOTI no
exato valor e vencimento (ANEXO 7.37).
Outro exemplo que se traz neste voto é o fato que em 20/04/2015 a Fiscalização
encontrou o lançamento a débito na conta corrente da ESTRUTURAL (237-0778-147451) no valor
de R$60,59 referente ao pagamento de um documento cujo código de barras é
85610000000605900645110181709800000105615090; em consulta ao sistema SIEFWEB –
DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO, a pesquisa pelo código de barras retornou um DARF referente
Fl. 12814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
29
aoImposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre o rendimento do trabalho assalariado devido
pela VERGOTI (ANEXO 7.40).
Do exposto, restou comprovado que a ESTRUTURAL foi utilizada pelo GRUPO
VERGOTI, primordialmente, como uma noteira a fim de dar lastro à emissão de notas fiscais de
vendas da DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI.
Além disso, foi logrado êxito em comprovar que os recursos financeiros que
transitaram nas contas bancárias da ESTRUTURAL pertenciam na verdade à empresa VERGOTI a
qual utilizou-os inclusive para pagamento de suas obrigações tributárias.
Já quanto ao papel da JAKOB no Grupo VERGOTI, o Relatório Grupo Vergoti traz
provas em que se comprova que:
- A JAKOB é uma empresa controlada pelo GRUPO VERGOTI, em especial por
MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ, que possui inclusive uma procuração de sua sobrinha BRUNA
SANCHES MUNIZ com amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir a empresa;
- BRUNA SANCHES MUNIZ é interposta pessoa no quadro societário a qual possui
vínculos empregatícios e formação acadêmica incompatíveis com a atividade comercial da JAKOB;
- Não há diferença para fornecedores, como a AIR LIQUIDE, entre as empresas
JAKOB, METAIS PEREIRA, JAM ou VERGOTI, sendo que em seu sistema cadastral todas estas
empresas correspondem a um mesmo registro;
- Os funcionários registrados nas diversas empresas do GRUPO VERGOTI afirmam,
em juízo, que todas as empresas respondem a MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ;
- Há uma confusão patrimonial e do quadro de funcionários entre a JAKOB e o resto
das empresas do GRUPO.
Uma amostra da confusão operacional e funcional entre a empresa JAKOB e
VERGOTI está na declaração de Francisco Uiti Yamamoto (doravante denominado Francisco) –
supervisor operacional da JAKOB quando afirma:
- QUE a produção de lingote de alumínio é inconstante e que a sucata de alumínio
vem da empresa VERGOTI;
- QUE a primeira classificação da sucata é feita na VERGOTI por meio de imã,
peneira, etc. e a sobra desse processo é enviada à JAKOB para a separação manual;
- QUE após a limpeza da sucata, o material retorna para a empresa VERGOTI.
Por tais declarações fica comprovada a confusão entre as empresas; neste caso, a
JAKOB não passa de um Departamento da VERGOTI responsável por separar manualmente a
sucata “suja".
Continua a Declaração do Sr. Francisco que, quando há pedidos de lingotes de
alumínio, o depoente recebe especificação técnica da liga de alumínio de MAURÍCIO; que ao
Fl. 12815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
30
receber a especificação técnica de MAURÍCIO, o depoente solicita o tipo de sucata a ser enviada
para a JAKOB e que a sucata de alumínio que recebe para fundição no forno da JAKOG é oriunda
da empresa VERGOTI - vê-se aqui, mais uma vez, a confusão entre as empresas JAKOB e VERGOTI.
Complementa, o Sr. Francisco, que não há na JAKOB prensa para a sucata de alumínio e que a
empresa apenas separa sucata de alumínio “suja" e produz lingotes de alumínio.
Conforme o Relatório Grupo Vergoti , quase a totalidade das notas fiscais da JAKOB
são notas fiscais de sucata; a declaração do Sr. Francisco é prova inequívoca de que tais notas
fiscais não se referem a vendas da JAKOB, mas da empresa VERGOTI.
Também no Relatório Grupo Vergoti mostra-se que há, além de uma transferência
no quadro funcional entre a JAKOB e a VERGOTI, também uma confusão no quadro funcional.
Notas Fiscais em que a JAKOB figura como destinatária das mercadorias também
mostram que seu nome é utilizado pelo Grupo VERGOTI:
- A NF-e 416 – CHAVE: 411110049761880001695500100000041610000 16649
(ANEXO 8.11) foi emitida em 18/10/2011 pela empresa A MANHANI FILHO MATERIAIS ELETRICOS
EPP CNPJ 04.976.188/0001-69 tendo como participante a JAKOB. Ocorre que nos dados do
DESTINATÁRIO das mercadorias, enquanto aparece o nome e CNPJ da JAKOB, foi informado no
campo e-mail do destinatário o endereço eletrônico da VERGOTI: vergoti@sercomtel.com.br.
- A NF-e 8526 – CHAVE: 41150714213841000191550010000085261000 107616
(ANEXO 8.12) foi emitida em 07/07/2015 pela empresa TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA CNPJ 14.213.841/0001-91 tendo como participante a JAKOB. Ocorre que nos
dados do DESTINATÁRIO das mercadorias, enquanto aparece o nome e CNPJ da JAKOB, foi
informado no campo e-mail do destinatário a seguinte informação: “NÃO TEM EMAIL COMPRA
PELO VERGOTI”.
- A mesma situação se repete em 11 outras NFs.
Tendo em vista todos os elementos de prova, concluiu-se que a JAKOB é uma
empresa do GRUPO VERGOTI utilizada para emitir notas fiscais inidôneas a fim de inflar as
entradas das empresas DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI e JAM COMÉRCIO DE METAIS
EIRELI e dar lastro a emissão de suas notas fiscais.
O endereço da JAKOB também é utilizado por funcionários do GRUPO VERGOTI para
a separação e tratamento de sucata suja.
Em sua Impugnação, VERGOTI não traz documentos ou explicações a rebater estas
provas e conclusões constantes nos autos, limitando-se a alegações genéricas de ausência de
participação nas infrações perpetradas. Entretanto, conforme exposto e por tudo que há nos
autos, tem-se comprovada a vinculação entre as empresas VERGOTI e as demais empresas do
Grupo VERGOTI, em especial METAIS PEREIRA, ESTRUTURAL e JAKOB – estas duas últimas
emitentes de NFs consideradas inidôneas.
Fl. 12816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
31
Quanto à alegação de que a multa aplicada é incompatível com o regime previsto
na Constituição Federal e no CTN ou de que não há fato gerador de IPI a ser tutelado, tais assuntos
já foram tratados neste voto.
Quanto à alegação de que a solidariedade prevista no art. 124, I do CTN está
vinculada ao fato gerador da obrigação tributária, logo, se trata de fato jurídico lícito, ensejador
exclusivamente do nascimento de obrigação de pagar tributo, não multa; que o crédito tributário
versa exclusivamente sanção pecuniária, e não tributo também equivoca-se a Impugnante.
Conforme art. 121 do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Quanto ao fato gerador da multa, esta já foi tratada neste voto. Por sua vez, a
disposição expressa de lei é o art. 124, I do CTN. Como citado no TVF, as empresas do Grupo
VERGOTI - incluindo-se a METAIS PEREIRA e a própria VERGOTI - atuam como sendo uma única
entidade, com completa confusão patrimonial, inclusive de contas bancárias conforme
demonstrado no Relatório Grupo Vergoti.
Dessa forma, verifica-se que a VERGOTI tem interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da multa. Assim, considero que a responsabilidade tributária de Vergoti
Comércio de Metais Eireli deve ser mantida.
Por sua vez, a impugnante OPACH alega, resumidamente, o que segue.
Que o AI é carente de provas da existência de interesse jurídico no fato gerador ou
nas infrações cometidas por contribuinte terceiro. Que não há qualquer demonstração da autoria
e participação da impugnante nas infrações cometidas. Que o AI é silente quanto a eventual
proveito econômico da Impugnante em decorrência das infrações cometidas pelo terceiro
contribuinte.
Que OPACH não integra o grupo econômico Vergoti. Que o fato da sócia Marilene –
efetiva proprietária e administradora – ter assinado uma procuração ao Sr. Maurício não significa
que tenha renunciado aos poderes de gestão. Que o Sr. Maurício ajudou a Sra. Marilene em
questões pontuais referentes aos negócios da empresa, na condição de funcionário.
Que as ações trabalhistas propostas não possuem sentido jurídico, sendo incapazes
de comprovar o interesse jurídico da OPACH nos fatos geradores de outras empresas.
Fl. 12817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
32
Que as microfilmagens dos cheques também não provam nada. Que é demasiado
responsabilizar a contribuinte por infrações cometidas por terceiros, sem qualquer proveito
econômico, delimitação de autoria e punibilidade, porque alguém mencionou o nome Vergoti.
Que o AI não aponta uma infração sequer oriunda das operações da própria OPACH.
Que nada foi mencionado com relação à eventual prestação de serviços sem emissão de nota
fiscal, omissão de receitas ou qualquer outro ilícito.
Que a suposição de blindagem patrimonial é algo sem qualquer sentido no âmbito
do AI para cobrança de multa regulamentar. Que não existe na legislação tributária relação da
ilusória blindagem patrimonial concorrente para a ocorrência das infrações, à luz do art. 124, I do
CTN.
Que o Fiscal não demonstrou a existência de confusão patrimonial e desvio de
finalidade. Que a prestação de serviço da OPACH em prol de qualquer pessoa que seja – inclusive
as empresas citadas no AI – não caracteriza confusão patrimonial, até porque houve pagamento
pelos serviços prestados.
Que não estão presentes os requisitos previstos no art. 124, I do CTN, tampouco do
art. 135, pois não houve demonstração de infração à lei ou a contrato social.
Que a recorrente jamais teve qualquer participação nas supostas infrações
cometidas por METAIS PEREIRA. Que o art. 112 do CTN exige que haja precisão da acusação fiscal
no tocante à definição da autoria, imputabilidade e punibilidade, pois, em caso de dúvida, a
interpretação deverá favorecer o acusado. Que, no caso em tela, a imputação é absolutamente
genérica e inepta para o fim de impor-lhe responsabilidade por infração cometida por terceiro.
Pelas razões expostas, pleiteia a nulidade do Auto de Infração (AI).
No entanto, como detalhado pela DRJ, verifica-se que as alegações da OPACH são
no sentido de que não integra o grupo econômico Vergoti e que as provas dos autos não provam
que participe de tal grupo.
Entretanto, suas alegações, além de genéricas e desprovidas de qualquer
documento a embasá-las não se sustentam frente às provas dos autos. Vejamos:
Conforme consta no Relatório Grupo Vergoti (fls. 26/191), a Fiscalização produziu
uma série de provas que atestam que Opach Transporte Rodoviário Eireli fazia
parte do Grupo Econômico Vergoti.
A OPACH foi constituída em 20/04/2009, já com o sócio Valdir de Oliveira;
conforme Relatório Fiscal, Valdir é um ex-funcionário da empresa Vergoti utilizado
como “laranja” em empresas do Grupo. Em 23/12/2013, houve alteração no
contrato social, excluindo o sócio Valdir e incluindo a cunhada de MAURÍCIO, Sra.
Marilene dos Santos Muniz (doravante denominada MARILENE). Marilene é a mãe
de Bruna Sanches Muniz, usada para integrar o quadro societário da empresa
JAKOB e esposa de CARLOS EDUARDO SANCHES MUNIZ. Carlos é mencionado em
Fl. 12818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
33
diversas oportunidades no Relatório Fiscal uma vez que administra o Grupo
Vergoti, junto com seu irmão, MAURÍCIO.
Ou seja, assim como ocorreu com outras empresas do grupo, foram localizadas
procurações dos sócios Valdir de Oliveira e Marilene dos Santos Muniz dando amplos e irrestritos
poderes a MAURÍCIO, em datas próximas a da constituição da OPACH. Os documentos foram
obtidos em cartórios de Londrina, e juntados às fls. 220/229 (Anexos 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12). De se
ressaltar que OPACH foi constituída em 20/04/2009 e as procurações mencionadas foram
registradas em 20/01/2009 e 23/01/2009. Portanto, pode-se dizer que MAURÍCIO possui o
controle da OPACH desde a sua fundação.
Outra prova que confirma que a OPACH compõe o Grupo Econômico e é controlada
por MAURÍCIO são as ações trabalhistas ajuizadas por empregados de empresas do grupo. Às fls.
1954/2167 (Anexo 4.38) foi anexada cópia de ação de rito ordinário em que o autor arrola como
réu MAURÍCIO ao lado das empresas VERGOTI e OPACH, dentre outras.
O seguinte trecho da petição inicial não deixa dúvida:
A presença do 6o réu [Maurício] no polo passivo da presente ação decorre do fato
de que ele, concretamente, é o real proprietário de todas as empresas Rés, porém
para fugir às suas obrigações legais e fiscais, não figura no Contrato Social das
empresas, as quais têm seus quadros sociais integrados por “laranjas”. Veja-se
através dos documentos juntados a composição social das empresas Rés: VERGOT
COMERCIO DE METAIS LTDA. EPP tem como sócios Jorge Sanches Teixeira de
Souza (primo do 6o. Réu), Gedival de Souza Pelegrino e Jurandi dos Santos Pereira
(empregados); OPACH TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. ME tem como sócios
Marilene dos Santos Muniz (cunhada) e Waldir de Oliveira; (...)(...)Importante
destacar que o 6o Réu é quem efetivamente comanda as operações comerciais de
todas as empresas reclamadas, sendo que os sócios que integram seus contratos
sociais, como já se disse anteriormente, são meros “laranjas” sem qualquer poder
de mando ou gestão; até porque o Autor era de fato subordinado ao 6o. Réu,
motivo pelo quais as empresas arroladas e a pessoa física do 6o. Réu devem ser
responsabilizados solidariamente pelos ônus do contrato de trabalho.
Ademais, o Relatório Grupo Vergoti também traz elementos da ligação da OPACH
com o Grupo Vergoti ao analisar Ação de Reparos Danos Morais e Materiais decorrente de
acidente de trânsito movida por Douglas Santos Neves contra a OPACH e o Sr. Reginaldo dos
Santos Freitas, fls. 9.854/10.002 (Anexo 9.1). O senhor Douglas relata acidente de trânsito que
sofreu ao ter sua motocicleta atingida por caminhão dirigido pelo Sr. Reginaldo. Ocorre que o
caminhão, conforme informações extraídas do sistema RANAVAM WEB é de propriedade da
OPACH, e o motorista do caminhão, Sr. Reginaldo, é funcionário registrado da empresa Vergoti.
Além disso, também no Relatório Grupo VERGOTI, destacam os Auditores:
Outra importante constatação é que em consulta aos conhecimentos de
transporte emitidos pela OPACH não há qualquer documento emitido nos meses
Fl. 12819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
34
de maio a setembro do ano de 2016 em que conste a VERGOTI como remetente
ou destinatária de mercadorias, sendo que os fatos objeto do processo judicial
[objeto da Ação de Reparos Danos Morais e Materiais decorrente do acidente de
trânsito] remetem a 26/07/2016. Do exposto fica comprovada a confusão de
funcionários existente entre as duas empresas.
Nesse sentido, também foi apurado que, à época da ação fiscal, havia somente seis
pessoas registradas como empregados da OPACH, sendo três motoristas. Os outros três
funcionários da OPACH são o Sr. MAURÍCIO, a Sra. SIMONE REGINA e a Sra. MARILENE. Os
motoristas possuem vínculo anterior com a VERGOTI e/ou a empresa Agrominio Comércio de
Metais Eireli – empresa que a própria VERGOTI admitiu fazer parte de seu Grupo Econômico. Por
outro lado, nos cadastros da Renavam WEB consta a existência de 51 veículos de propriedade de
OPACH, quantidade essa incompatível com seu quadro funcional. Observou-se que 39 desses
veículos possuíam restrição do tipo reserva de domínio – tipo de contrato feito diretamente entre
o comprador e o vendedor, em algumas situações, sem o envolvimento de entidade financeira. Em
resposta a ofício endereçado ao Detran/PR (Anexo 9.16, fls. 10600), foi apurado que a restrição de
reserva do domínio era em favor do proprietário anterior, Carlos Eduardo Sanchez Muniz, que é
irmão de Maurício Pedro Sanches Muniz, e ex-sócio da Vergoti.
No mesmo sentido, ao examinar as contas bancárias de titularidade da OPACH, a
autoridade fiscal constatou o mesmo expediente utilizado em outras empresas do grupo,
consistente em movimentar a conta por meio de cheque nominal à própria empresa e assinada no
verso, tornando o cheque um título de crédito ao portador, simulando um saque na boca do caixa
e realizando diversas transações, dificultando a identificação do remetente dos recursos. No
Relatório Fiscal foram colacionados cópia de alguns cheques, emitidos por motoristas da OPACH,
em que se observou que o telefone para contato, escrito no verso, era da Vergoti.
A Fiscalização também analisou notas fiscais em que Marilene dos Santos Muniz,
sócia proprietária da OPACH, aparece como destinatária de mercadorias, mas no campo e-mail
consta o endereço eletrônico da Vergoti.
Em suma, a Fiscalização produziu provas contundentes que são mais do que
suficientes para comprovar a existência de grupo econômico irregular, do qual a OPACH
Transporte Rodoviário Eireli fazia parte, de forma direta e consciente pelos sócios ou
administradores de fato.
Desta forma, constatada a existência de grupo econômico irregular, resta
configurado o interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I do CTN, o que autoriza o
direcionamento da responsabilidade tributária, na modalidade inversa, para as pessoas jurídicas
que o compõem.
Diante desse quadro probatório, como bem detalhado pela DRJ “não convencem as
alegações de que o lançamento é uma peça de ficção no tocante à existência de grupo econômico,
que a OPACH é uma empresa prestadora de serviços na área de transporte que não integra o
Fl. 12820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
35
grupo econômico Vergoti, que as ações trabalhistas propostas configuram uma aventura, um sem
sentido jurídico, incapaz de comprovar o interesse jurídico da OPACH nos fatos geradores de
outras empresas”.
Dessa forma, também as alegações da OPACH no sentido de carência de provas de
interesse jurídico no fato gerador ou nas infrações cometidas por contribuinte terceiro ou quanto
à aplicação do art. 112 do CTN devido à existência de dúvida quanto à autoria, imputabilidade e
punibilidade, não lhe socorrem.
O dispositivo do RIPI/2010, repita-se, aponta como fato gerador da infração a
emissão, fora dos casos permitidos no Regulamento, de nota fiscal que não corresponda à saída
efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, sendo Sujeitos Passivos os que
fizerem a emissão dessas NFs, bem como os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.
Isso porque restou comprovada a participação da empresa OPACH no GRUPO
VERGOTI, caracterizada principalmente pela unicidade de administração e confusão patrimonial.
Como já relatado, as empresas do Grupo Vergoti atuam como sendo uma única entidade, com
completa confusão patrimonial, inclusive de contas bancárias tendo, portanto, também a OPACH
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.
Por todo o exposto, considero que a responsabilidade tributária de Opach
Transporte Rodoviário Eireli deve ser mantida.
MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ apresenta em seu recurso as alegações abaixo
resumidas.
Que a acusação fiscal sustenta que o recorrente é o proprietário de fato e
controlador de várias Pessoas Jurídicas, fundamentando-se em declaração firmada pelo Sr.
Alexandre Carlos e de reportagem da Folha de Londrina e outros fragmentos que o vinculariam às
empresas mencionadas. Que, ao contrário da reportagem, não é sócio, mas sim, funcionário das
empresas VERGOTI, JAKOB e OPACH, conforme documentos que anexa. Que, em razão do vínculo
que tem com tais empresas, seu nome aparece tantas vezes e em tantas situações.
Porém, as acusações constantes no AI não autorizam a conclusão de que tenha
interesse jurídico nos fatos geradores praticados por VERGOTI e demais empresas citadas. Que
não há qualquer prova financeira de que tenha se beneficiado das operações praticadas pelas
Pessoas Jurídicas geradoras dos tributos em exigência.
Que possui muitos anos de experiência na área de sucata, apenas isso. Que não
possuía poderes para tomar decisões empresariais. Que nunca teve conhecimento da procuração
da empresa METAIS PEREIRA, desconhecendo o motivo da sua realização, sem nunca ter utilizado
essa. Que, por ser funcionário das empresas VERGOTI, JAKOB e OPACH reconhece as procurações
Fl. 12821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
36
e só poderia utilizá-las na condição de empregado e sob orientação e supervisão dos proprietários,
mas que não se lembra de tê-las utilizado.
Que, portanto, não há prova do interesse jurídico nos fatos geradores praticados
pelas Pessoas Jurídicas, tampouco era administrador de fato ou de direito delas. Que está sendo
perseguido, tudo por conta de uma declaração inventada por um terceiro. Que as provas trazidas
com o AI são ilícitas e inidôneas, pois refletem construções perpetradas com o objetivo ilegítimo
de atribuir responsabilidade a quem não a deve. Que as acusações não o vinculam às tantas
infrações supostamente praticadas por terceiros.
Que as Pessoas Jurídicas mencionadas no AI são existentes, com atividade
empresarial, empregados e obrigações, sendo indevida, portanto a atribuição pessoal ao
Impugnante da responsabilidade pelas obrigações tributárias eventualmente devidas pelas
organizações empresariais.
Que nunca teve tratativas comerciais com empresários de compra ou venda de
materiais em favor da empresa METAIS PEREIRA, JAM e outras; que sua atividade se concentrava
em favor das empresas VERGOTI, JAKOB e OPACH, sempre na condição de funcionário, sendo
inverídica qualquer declaração em sentido contrário.
Que não exerce qualquer administração sobre qualquer empresa, assim como não
utiliza supostos “laranjas” ou “testas de ferro” Que o AI é nulo, pois não permite o exercício do
direito de defesa. Que além da narrativa desencontrada, forçada, irreal e perseguidora, não
aponta qual lei teria restado infringida. Impugna a multa aplicada, a qual aplicar-se-ia
exclusivamente no âmbito do IPI e tal imposto não incide nas operações praticadas pela METAIS
PEREIRA.
Alega a impossibilidade de atribuição de sujeição passiva solidária à Pessoa Física
pela multa imposta à METAIS PEREIRA. Que a multa regulamentar encontra previsão legal, logo
impossível a atribuição de sujeição passiva tributária ao terceiro com fundamento em
solidariedade de fato ou “grupo econômico”, conforme aduz a acusação fiscal. Que é
absolutamente incompatível a sanção imposta no caso concreto ao regime da solidariedade
passiva tal como previsto no art. 124 do CTN. Finaliza pedindo a anulação do AI por ausência de
base legal e fato gerador da multa.
No entanto, suas alegações, além de genéricas e desprovidas de qualquer
documento a embasá-las não se sustentam frente às provas dos autos. Conforme o AI, tem-se
que, conforme comprovado no Relatório Grupo Vergoti , MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ é o
real administrador do denominado GRUPO VERGOTI e responsável por todo o esquema
fraudulento criado. Vejamos:
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal afirma:
Dito isto, na presente Ação Fiscal, logramos êxito em constatar que:
Fl. 12822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
37
- Identificou-se um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, o qual chamamos de GRUPO
VERGOTI, formado para a prática de diversos ilícitos tributários envolvendo
diversas pessoas físicas e jurídicas.
- Foram identificadas seis empresas integrantes do GRUPO VERGOTI:
VERGOTI COMÉRCIO DE METAIS, DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA, JAM
COMÉRCIO DE METAIS, ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS,
OPACH TRANSPORTES RODOVIÁRIOS e JAKOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS.
- Ficou demonstrado no “RELATÓRIO GRUPO VERGOTI” (ANEXO 1), parte
integrante do presente processo, que a METAIS PEREIRA integra o grupo
econômico supracitado cuja administração é realizada por membros de uma
mesma família (Família Muniz), principalmente por MAURÍCIO PEDRO SANCHES
MUNIZ.
(...)Primeiramente, ressaltamos que conforme o tópico 5.1 do relatório
supracitado
[Relatório Grupo Vergoti], o controlador de fato da DISTRIBUIDORA DE METAIS
PEREIRA é o mesmo controlador da VERGOTI e todo o Grupo Econômico de Fato
identificado, MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ.
No Relatório Grupo Vergoti (fls. 26/191) consta um resumo do apanhado
probatório a respeito da participação do interessado nos negócios do Grupo
Vergoti.
Maurício Pedro Sanches Muniz, juntamente com seu pai, Lázaro de Oliveira
Muniz, foram sócios fundadores da Vergoti, constituída em 08/12/1989. Em
26/11/1996 foi substituído no quadro societário por seu irmão, Carlos Eduardo
Sanches Muniz.
Na sequência, outras pessoas ingressaram no quadro societário da Vergoti, em
sua grande maioria, preenchidas por pessoa da família Muniz:
Fl. 12823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
38

Saindo da condição de sócio, Maurício Pedro Sanches Muniz adquiriu vínculo
empregatício em três empresas do grupo: VERGOTI, Jakob e OPACH, na posição de “Auxiliar de
Escritório em Geral”. Apesar de não mais figurar formalmente como sócio, o interessado sempre
controlou não somente a empresa Vergoti, mas diversas outras do Grupo Vergoti, como
comprovam as procurações concedidas por pessoas jurídicas ou por sócios, conferindo amplos
poderes cedidos a Maurício Pedro Sanches Muniz, conforme cópias anexadas às fls. 192/260
(Anexos 4.1 a 4.26).
Por meio dessas procurações o interessado detinha poderes para praticar qualquer
ato em nome do outorgante, incluindo movimentação de contas bancárias. A título de ilustração,
neste Voto, já foi reproduzido teor da procuração emitida por METAIS PEREIRA (n° 21 da relação
acima, fls. 250/252).
Corroboram a conclusão de que o interessado conduz os negócios da METAIS
PEREIRA (e também do Grupo Vergoti), as declarações dadas por parceiros comerciais, que tratam
Maurício como dono da METAIS PEREIRA ou como contato do negócio: ArcelorMittal (Anexo 5.15),
Kapersul Indústria e Comércio de Papéis S.A (Anexo 5.18), Paschoal Dourado & Filho Comércio de
Metais Ltda (Anexo 5.14), Brasfio Indústria e Comércio Nordeste S/A (Anexo 5.19), GMF Indústria
e Comércio de Ferragens Ltda (Anexo 5.20).
Dentro do Grupo Vergoti (que inclui a METAIS PEREIRA), os empregados também
tratam Maurício como sendo o proprietário da empresa em que trabalham, conforme se deflui a
partir dos seguintes testemunhos de autores de ações trabalhistas (Anexo 4.36, 4.34 e 4.38; fls.
1051/1348, 694/934 e 1954/2167). Vejamos:
Fl. 12824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
39
Afirma o reclamante que está registrado na primeira reclamada [VERGOTI], mas
que as outras empresas reclamadas constantes do polo passivo também são de
propriedade do reclamado Sr. Maurício, porém esse coloca os seus parentes e
funcionários como sócios proprietários das outras empresas para também
gerenciar.
Afirma o reclamante que o Sr. Maurício é quem paga os salários dos funcionários
de todas as empresas do polo passivo além de outras e que administra e gerencia
em geral, mas o mesmo utiliza parentes e funcionários como sócios para
gerencias algumas empresas, por ser várias.
Na condição de proprietário de todas as empresas, o Sr. Maurício permanece
administrando mais na primeira reclamada. Acredita o reclamante que o Sr.
Maurício mesmo sendo proprietário das reclamadas, se coloca como funcionário
com registro na CTPS da primeira, para fraudar direitos e obrigações.
Assim, não restam dúvidas que tal conduta é dolosa no intuito de praticar fraude.
Ademais, não restam dúvidas de que os outros sócios como os parentes e
funcionários, também responderão além de pessoas jurídicas, também como
pessoas físicas pelo crédito trabalhista, pois estão na condição de sócios gerentes
administrando as reclamadas.
Neste sentido, cumpre esclarecer que embora o Reclamante tenha sido registrado
pela Reclamada I que tem como sede edifício, o mesmo laborava na cidade de
Londrina e Ibiporã, no endereço das Reclamadas II e III [VERGOTI], ambos
conhecidos como Ferro Velho Vergoti, fundição Jacob.
...
Ou seja, as reclamadas são formadoras do mesmo grupo econômico e se
beneficiaram da mão de obra do Reclamante, motivo pelo qual, são responsáveis
solidárias. Já o Reclamado IV [MAURÍCIO] é sócio oculto de ambas as reclamadas
e, em virtude de inadimplência de obrigações trabalhistas por parte da primeira
reclamada.
Importante destacar que o 6o Réu [MAURÍCIO] é quem efetivamente comanda as
operações comerciais de todas as empresas reclamadas [dentre elas VERGOTI e
OPACH], sendo que os sócios que integram seus contratos sociais, como já se
disse anteriormente, são meros “laranjas” sem qualquer poder de mando ou
gestão; até porque o Autor era de fato subordinado ao 6o. Réu, motivo pelo quais
as empresas arroladas e a pessoa física do 6o. Réu devem ser responsabilizados
solidariamente pelos ônus do contrato de trabalho.
Também, segundo o Relatório Grupo Vergoti , o depoimento de outro empregado
do grupo, Francisco Uiti Yamamoto (Anexo 8.2, fls. 9206/9211) que se apresentou
como responsável operacional da Jakob – pertencente ao Grupo VERGOTI –
converge no mesmo sentido:
Fl. 12825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
40
Que trabalhava na empresa REAL BRÁS na cidade de ITAQUAQUECETUBA/SP na
área de fundição de sucata de alumínio para produzir lingote de alumínio.
Que na época recebeu uma proposta em 2012 de MAURÍCIO MUNIZ para vir a
Londrina-PR para treinar/ensinar as pessoas da empresa de Maurício (JAKOB)
para realizarem processos de fundição de alumínio.;
Que desde 2012, sempre trabalhou na JAKOB no presente endereço sendo o
mesmo o responsável operacional, chefiando os funcionários da JAKOB;
Que não atua na área administrativa, Que não emite e não recebe notas fiscais,
Que não se envolve com a área financeira, Que apenas atua na área operacional.
Que em relação a área financeira, de nota fiscal, área comercial, área fiscal o
depoente afirma que tais assuntos são tratados por MAURÍCIO MUNIZ e o
contador ADAUTO.
Que em relação à sala administrativa da empresa JAKOB e constante dos fatos, o
depoente afirma que a mesma é franqueada por ADAUTO (contador) e a equipe
do escritório de contabilidade, entre outros, SIMONE que já veio algumas vezes
para tal sala.
(...)Que o depoente afirma que não se envolve com a área comercial, pois seria
Maurício Muniz ou alguém designado por ele que trataria deste assunto.
(...)Que quando há pedidos de lingotes de alumínio, o depoente recebe
especificação técnica da liga de alumínio solicitada pelo cliente (Por exemplo SAE
305) de MAURÍCIO MUNIZ. Que ao receber a especificação técnica de MAURÍCIO
MUNIZ, então o depoente solicita o tipo de SUCATA a ser enviada para a JAKOB.
(...)Que Maurício teria contratado os funcionários da empresa JAKOB.
Essa aparência de “dono do negócio” não só era sustentada por ele próprio e
reconhecida por funcionários, mas também pela comunidade local. Alexandro Carlos, vizinho da
empresa VERGOTI, em Termo de Declaração (Anexo 4.30, fls. 278/280) registrou que tinha
conhecimento que MAURÍCIO seria o dono da VERGOTI.
Não bastasse todas estas provas, o Jornal FOLHA DE LONDRINA na sua edição de
24 de abril de 2003 publicou uma matéria intitulada “BRASIL RECICLOU 9 BILHÕES
DE LATAS EM 2002” (ANEXO 10.1, fls. 10602) na qual ela cita parte de uma
entrevista com MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ e o reconhece como “sócio de
uma empresa que compra alumínio para reciclagem em Londrina”.
A corrida em busca das latas reflete nos números apurados pela Associação
Brasileira do Alumínio (Abal), que aponta o País como campeão na reciclagem de
latas de alumínio entre os países onde esta atividade não é obrigatória por lei. Em
2002, 87% de todas as latas consumidas foram recicladas, o que corresponde a 9
bilhões de latas ou 121,1 mil toneladas. Os números indicam um crescimento de
2,6% sobre o volume coletado em 2001, que foi de 118,0 mil toneladas
(aproximadamente, 8,7 bilhões de unidades). Desde 1998, quando ultrapassou
Fl. 12826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
41
pela primeira vez o índice dos Estados Unidos (63% contra 55%), o índice
brasileiro vem apresentando crescimento médio de 10% ao ano.
Em Londrina, as latas de alumínio correspondem a 2% de todo o lixo produzido
pelo município. ''São sete toneladas descartadas por dia, mas no inverno esse
índice diminui'', afirmou José Paulo da Silva, coordenador do Programa de Coleta
Seletiva de Londrina. Segundo ele, 100% das embalagens são recicladas. ''Nos
bares, restaurantes e condomínios, os próprios funcionários separam para vender.
Nos lixos da rua, sempre aparece alguém que pega'', comentou.
Maurício Pedro Sanches Muniz, sócio de uma empresa que compra alumínio para
reciclagem em Londrina, recebe uma média de três toneladas por semana. Há dez
anos na atividade, ele estima que a reciclagem aumentou 100% nos últimos cinco
anos. ''Antigamente só os catadores vendiam. Hoje, as latinhas são trazidas por
gente de todas as classes sociais''.
De acordo com a Abal, a coleta de latas de alumínio movimenta hoje R$ 850
milhões por ano e envolve - da coleta à transformação - perto de duas mil
empresas. A estimativa é de que 150 mil pessoas vivam exclusivamente da coleta
de latas de alumínio no País. Cabe ressaltar que em 2003, segundo consta nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ não era
FORMALMENTE sócio de nenhuma empresa. Mas como já mencionado e provado
no presente relatório, MAURÍCIO era e sempre foi o administrador de fato das
empresas do GRUPO VERGOTI a qual possui, conforme constatado, envergadura e
porte para um movimento de três toneladas de alumínio por semana, conforme
declarado ao Jornal.
Portanto, há várias provas no processo que conduzem à conclusão de que Maurício
Pedro Sanches Muniz é o dono de fato do Grupo VERGOTI, que inclui a empresas VERGOTI, OPACH
e METAIS PEREIRA.
Quanto à alegação de que não se poderia aplicar o art. 124, I do CTN também não
lhe assiste razão. Repita-se: o dispositivo do RIPI/2010 aponta como fato gerador da infração a
emissão, fora dos casos permitidos no Regulamento, de nota fiscal que não corresponda à saída
efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, sendo Sujeitos Passivos os que
fizerem a emissão dessas NFs, bem como os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.
Isso porque MAURÍCIO, por ser o controlador de fato do Grupo Vergoti, sendo o
real beneficiário do esquema fraudulento perpetrado, e pelo uso, recebimento e registro das
notas fiscais inidôneas por Pessoas Jurídicas desse grupo, sem as respectivas saídas das
mercadorias do estabelecimento emitente de tais notas, tem interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
Pelo exposto, considero que a responsabilidade tributária de Maurício Pedro
Sanches Muniz deve ser mantida.
Fl. 12827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
42
Os Responsáveis ANTONIO MARCOS e SIMONE REGINA alegam, sucintamente, o
que segue abaixo.
Alegam nulidade do referido Auto de Infração (AI), pois, mesmo sendo enquadrados
como sujeitos passivos da obrigação tributária de praticamente R$ 60 milhões, não foram
devidamente notificados a respeito do Mandado de Procedimento Fiscal, bem como de qualquer
outro ato realizado no curso da Fiscalização. Que tiveram ciência da fiscalização apenas após a
lavratura do AI, quando intimados do Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal
— Responsabilidade Tributária. Deste modo, face à ausência de notificação dos impugnantes
quanto à instauração do procedimento fiscal, é nulo o auto de infração.
Prosseguem alegando que não foi informada qual a infração à lei que teriam
cometido; que o enquadramento legal da sujeição passiva dos impugnantes não está específica e
claramente indicada, estando, desta forma, deficiente a fundamentação legal, motivo pelo qual
deve o lançamento ser anulado.
Que o AI deve ser anulado, pois não há a necessária demonstração de que os fatos
se subsumem à norma indicada. Repisam que, conforme o art. 124, II, são solidariamente
obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei, mas que não foi indicada a lei violada.
Que, no lançamento em análise, o Auditor-Fiscal não indica a norma jurídica que fundamente a
inclusão dos impugnantes como responsáveis solidários. Que, por certo, para atendimento à
devida motivação do lançamento e identificação dos Sujeitos Passivos, não basta a indicação de
fatos esparsos, desconectados, que não se vinculam ao fato gerador dos tributos nem se revelam
em atos capazes de gerar eventual responsabilidade de funcionários. Que o fato dos impugnantes
serem funcionários de empresas que também foram responsabilizadas não resulta imediatamente
em sua sujeição passiva por obrigações tributárias da Pessoa Jurídica. Que é dever da autoridade
competente para o lançamento relacionar os atos do empregado ao fato gerador ou às hipóteses
legais de responsabilidade, como a prática de atos em infração à lei, estatuto ou contrato social.
Que essa relação inexistiu no caso concreto.
Reafirmam a ausência de comprovação dos requisitos do art. 124, II do CTN para a
responsabilização dos impugnantes. Que há ausência do dispositivo legal violado o que implica
nulidade do AI, como já exposto. Acrescentam que os fatos imputados não fazem prova de que
poderiam ser incluídos no AI como responsáveis tributários.
Que, no caso, a responsabilização do impugnante ANTONIO MARCOS, se deu em
razão de ser funcionário da empresa METAIS PEREIRA na função de gerente administrativo, função
na qual emitia documentos fiscais, e por ter sido citado como contato nas operações mercantis
com empresas informadas pela Fiscalização. Afirma a defesa que o impugnante é empregado da
empresa desde março/2012, exercendo a função de gerente operacional e que, nessa qualidade,
realiza contato com clientes e fornecedores, não havendo qualquer estranheza o fato de ter
realizado esse tipo de contato, conforme quer fazer parecer a Fiscalização. Que, ademais, a
Fl. 12828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
43
descrição das atividades realizadas pelo impugnante descritas pela Fiscalização condiz com a sua
função.
Que, quanto à impugnante SIMONE REGINA, segundo consta, esta estava na sede
da empresa METAIS PEREIRA quando da Fiscalização e foi citada como contato em operações com
o “Grupo Vergoti" e teria utilizado, recebido e registrado notas fiscais inidôneas. Alega que, de
fato, estava na sede da empresa METAIS PEREIRA quando da diligência dos Fiscais, mas que,
diante da forma que foi tratada pelos que lá compareceram, acabou por incorrer em contradições.
Que os auditores agiram de forma ameaçadora e constrangedora, com a ameaça de chamar a
polícia, prisões, etc. Que, no momento da Fiscalização, os auditores, muitas vezes, foram incisivos
em suas convicções de que as pessoas presentes na sede estariam realizando qualquer tipo de
atividade ilícita que constrangeram os presentes. Tanto foi que o impugnante ANTONIO MARCOS,
amedrontado e acuado, ligou para o escritório de Contabilidade que atende a empresa e solicitou
que fosse providenciado um advogado para acompanhar a ação fiscal. Que a impugnante
esclarece que é funcionária da empresa OPACH, e que, na qualidade de auxiliar de escritório geral,
eventualmente realiza contato com clientes, conforme determinado por seu empregador.
Por fim, destacam os impugnantes que não possuem patrimônio ou rendimentos
que demonstrem que poderiam ter usufruído de qualquer proveito obtido pelas empresas com a
suposta ausência de recolhimento de tributos.
Pelo exposto, afirmam que não são sócios, gestores ou integram a sociedade
devedora dos tributos ou quaisquer das demais empresas citadas no AI; que são funcionários e
nunca dispuseram de poderes de gestão, inclusive em matéria de estrutura organizacional e
operacional, não tendo qualquer relação com os fatos geradores dos tributos.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ “exame dos fatos indica que as demais
alegações dos impugnantes são insubsistentes”. Isso porque ANTONIO MARCOS é gerente
operacional da METAIS PEREIRA desde março/2012, e sua irmã SIMONE REGINA é registrada na
OPACH como auxiliar de escritório em geral.
Assim, não procede a reclamação dos interessados, de que teriam tido ciência do
procedimento fiscal somente por ocasião do recebimento dos Autos de Infração, que ocorreu em
15/08/2019.
Conforme já exposto no item “Da Inexistência de Fato de METAIS PEREIRA”, na data
de 07/08/2018, ou seja mais de um ano antes do recebimento dos Autos de Infração, os
Auditores-Fiscais visitaram a sede da METAIS PEREIRA para dar o Termo de Início de Procedimento
Fiscal, conforme narrado no Termo de Constatação de fls. 2934/2946 (Anexo 5.1). Os trechos
abaixo copiados não deixam qualquer dúvida quanto ao conhecimento, por ambos os
interessados, do procedimento de Fiscalização a que aquela empresa estava sendo submetida:
Neste momento, fomos atendidos pelo Sr. ANTONIO MARCOS CAETANO, CPF
522.712.009-97, o qual veio ao nosso encontro abrir os portões da empresa para
que pudéssemos entrar. Nos identificamos como Auditores-Fiscais da Receita
Fl. 12829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
44
Federal do Brasil mediante a apresentação das respectivas identidades funcionais
e demos ciência ao mesmo que estávamos no local para cumprimento do
supracitado Procedimento Fiscal. Posteriormente, o Sr. Antonio Marcos
mencionou que nos atendeu pois pensou que éramos “funcionários do banco”;
Ao entrarmos no pequeno escritório do piso superior, encontramos um ambiente
um tanto quanto empilhado de documentos com pouco espaço e poucas cadeiras.
Nos chamou a atenção o fato de haver apenas duas mesas: uma do Sr. ANTONIO
MARCOS CAETANO que ficava mais próxima a única porta existente no escritório
e outra mesa mais aos fundos (com vista para o galpão) da Sra. SIMONE REGINA
CAETANO, CPF 017.540.969-21, que posteriormente foi nos informado que seria
irmã do Sr. ANTONIO MARCOS CAETANO. Em ambas as mesas havia um notebook
e uma impressora, além de documentos diversos.
Inclusive, há que se ressaltar que no momento em que os Auditores Fiscais
adentraram à sala a Sra. SIMONE REGINA CAETANO encontrava-se sentada em
sua mesa operando seu notebook e claramente cuidando de uma pilha de
documentos ao lado do notebook;
Após nos identificarmos novamente à Sra. SIMONE REGINA CAETANO, tal como o
fizemos com o Sr. ANTONIO MARCOS CAETANO, pedimos então que entrassem
em contato com o representante legal da empresa DISTRIBUIDORA DE METAIS
PEREIRA EIRELI. Neste momento, para a perplexidade dos Auditores-Fiscais ali
presentes, o Sr. ANTONIO MARCOS CAETANO pediu à Sra. SIMONE REGINA
CAETANO para que chamasse a “dona da empresa”, Sra. ADRIANA BARBOSA DA
CRUZ, que estava naquele momento separando a “sucata suja”. Sim, para a nossa
surpresa, a “empresária” proprietária da Distribuidora de Metais Pereira EIRELI,
segundo o Sr. ANTONIO MARCOS CAETANO e a SRA. SIMONE REGINA CAETANO,
era aquela senhora que separava o lixo no ambiente inóspito pelo qual passamos.
Tampouco se vislumbra qualquer irregularidade quanto à descrição dos fatos que
levaram a Fiscalização a atribuir responsabilidade aos interessados. No Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 02/25, a Autoridade Fiscal descreve os atos praticados pelas pessoas arroladas como
responsáveis tributários. Ou seja, as acusações estão devidamente fundamentadas e não dão
margem alguma para alegações de prejuízo na defesa. Também a questão quanto à alegada falta
de menção a dispositivo legal, infração à lei, já foi tratada neste voto no item Das Alegações de
Nulidade.
No Termo de Verificação Fiscal a autoridade fiscal justificou as responsabilidades de
ANTONIO MARCOS e SIMONE REGINA nos seguintes termos (grifos originais):
O presente Termo de Verificação Fiscal trata de multa de ofício isolada aplicada à
situação fática de emissão de notas fiscais sem a respectiva saída de
estabelecimento. Pois bem, tal situação fática está diretamente associada à
sonegação de tributos do GRUPO VERGOTI, uma vez que as notas fiscais inidôneas
Fl. 12830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
45
inflaram os custos e geraram créditos tributários indevidos que acabaram por
reduzir ou até zerar os valores devidos ao Fisco.
A nota fiscal USADA, RECEBIDA e REGISTRADA pela pessoa jurídica da METAIS
PEREIRA, com o objetivo de fraudar o Fisco, é a concretização de uma vontade de
pessoas físicas associadas conjuntamente, com hierarquias definidas, organizadas
para atingir um único objetivo: fraudar o Fisco.
(...)Em diligência a suposta sede da METAIS PEREIRA, as Autoridades Tributárias
constataram que a suposta sócia da empresa trabalha na empresa como
SEPARADORA DE SUCATA SUJA e que toda a parte administrativa de EMISSÃO,
RECECIMENTO e REGISTRO de notas fiscais são feitas por ANTONIO MARCOS
CAETANO CPF 522.712.009-97 e sua irmã SIMONE REGINA CAETANO CPF
017.540.969-21. (Tópico 5.2).
O faturamento da empresa é flagrantemente incompatível com a sua falta de
ESTRUTURA OPERACIONAL. (Tópico 5.4).
Em notas fiscais que ocorreu a efetiva compra de mercadorias, os documentos
trazem informações que vinculam diretamente a METAIS PEREIRA e a VERGOTI,
como se fossem a mesma empresa. (Tópico 5.5.2).
Em diligência à empresa PASCHOAL DOURADO & FILHO COMÉRCIO DE METAIS
LTDA, Ação Fiscal à qual esta se vincula e dela surgiu, o sócio FÁBIO DOURADO,
em Termo de Declaração afirmou que as transações comerciais com a METAIS
PEREIRA são tratadas com MAURÍCIO e que METAIS PEREIRA seria a razão social
da VERGOTI. (Tópico 5.7).
Diversas circularizações com clientes e fornecedores vincularam a METAIS
PEREIRA com MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ e com empresas do GRUPO
VERGOTI. (Tópico 5.8).
Também em circularizações com clientes e fornecedores, diversas empresas
citaram o nome de ANTONIO MARCOS CAETANO e SIMONE REGINA CAETANO
como sendo as pessoas de contato para as transações comerciais.
Pelo exposto, verificamos que MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ, ANTONIO
MARCOS CAETANO e SIMONE REGINA CAETANO atuam em nome da empresa
inexistente de fato DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA, sendo o primeiro o
controlador de fato e os outros dois operadores financeiros que abrangem os
pagamentos ou simulação de pagamentos, como vimos no tópico 6.1 do presente
Termo. Não há qualquer dúvida em relação a tal fato.
Vale lembrar que no tópico 6.1 vimos que tanto ANTONIO quanto SIMONE eram
as pessoas responsáveis por confirmar a emissão das notas fiscais inidôneas junto
às empresas de fomento mercantil e, dessa forma, contribuíam para a
concretização da fraude.
(...)Pelo exposto, podemos afirmar com plena convicção que MAURÍCIO PEDRO
SANCHES MUNIZ, CPF 531.968.809-15, controlador de fato do GRUPO VERGOTI,
Fl. 12831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
46
ANTONIO MARCOS CAETANO CPF 522.712.009-97 e SIMONE REGINA CAETANO
CPF 017.540.969-21, operadores do esquema, devem ser responsabilizados pelo
USO, RECEBIMENTO e REGISTRO das notas fiscais inidôneas, sem as respectivas
saídas das mercadorias do estabelecimento emitente de tais notas.
O depoimento de Adriana Barbosa da Cruz (fls. fls. 2497/2450), suposta “dona da
empresa METAIS PEREIRA”, foi analisado anteriormente no item “Da Inexistência de Fato de
METAIS PEREIRA”. O resumo desse depoimento é que, apesar de figurar como sócia da METAIS
PEREIRA, o conhecimento de Adriana sobre as atividades dessa empresa se limita ao seu trabalho
de separadora de sucata, e que as demais questões deveriam ser endereçadas a ANTONIO
MARCOS, a quem ela atribui ser o responsável pela empresa.
Essa diligência na sede da METAIS PEREIRA foi decisiva para o desvendamento das
irregularidades perpetradas no Grupo VERGOTI, pois nessa ocasião as Autoridades Fiscais
encontraram documentos fiscais e bancários de terceiras empresas, os quais foram apreendidos.
Tanto ANTONIO MARCOS quanto SIMONE REGINA opuseram resistência ao acesso daqueles
documentos, pela Fiscalização, proibindo-os de tocá-los, fornecendo respostas contraditórias,
chamando o advogado e recusando-se a receber o termo de retenção.
18. A partir deste fato iniciou o momento de maior tensão da diligência. Ao se
dirigir ao notebook localizado sobre a mesa da Sra. SIMONE REGINA CAETANO, o
Sr. ANTONIO MARCOS ficou extremamente nervoso, disse que não poderíamos
tocar ali, que aquele notebook não era da empresa, que era do Contador, que
então deveríamos chamar a Sra. SIMONE REGINA CAETANO para que ela então
imprimisse o Termo. Concordamos, pois o objetivo da visita fiscal era apenas
verificar o funcionamento da empresa e coletar informações junto à responsável
legal pelo CNPJ, de forma rotineira, com o menor constrangimento possível ao
contribuinte.
19. Quando a Sra. SIMONE REGINA CAETANO retorna ao escritório para imprimir
o termo, ela numa atitude um tanto quanto mais calma e tranquila passa a
imprimir o termo em seu notebook ao lado do Auditor-Fiscal. Neste momento, os
documentos ao lado de seu notebook já se mostravam manifestamente
criminosos, e foi possível identificar ali extratos e documentos de terceiras
empresas. Não restou outra alternativa às autoridades fiscais presentes pedir
então que ela esclarecesse alguns fatos manifestamente criminosos e outros
ainda um tanto quanto obscuros, já que havia a suspeita da DISTRIBUIDORA
METAIS PEREIRA ser um entre outros CNPJs de um mesmo grupo, em tese,
criminoso.
20. Colhidas as assinaturas da Sra. ADRIANA BARBOSA DA CRUZ, passamos a
realizar algumas perguntas à Sra. SIMONE REGINA CAETANO. Dentre outras
coisas, afirmou que é “freelancer”, que é formada em Ciências Econômicas, que
presta serviço ao escritório de Contabilidade Contatto, do contador ADAUTO
SANTANA, que não era funcionária da DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA EIRELI
e que prestava serviço também para outras empresas. Também afirmou que já
Fl. 12832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
47
emitiu notas fiscais da DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA no passado, sempre a
serviço e por ordem do contador ADAUTO SANTANA.
21. A Sra. SIMONE REGINA CAETANO incorreu em duas contradições com
informações colhidas anteriormente: 1) disse que raramente frequentava a
Metais Pereira e que ia ali apenas para recolher documentos fiscais e levar ao
contador, ao contrário do que disse a Sra. ADRIANA BARBOSA DA CRUZ de que via
a Sra. SIMONE pelo menos três vezes por semana no local, em havia semanas que
a via todos os dias; 2) que o notebook sobre sua mesa (o mesmo que deixou o Sr.
ANTONIO MARCOS muito nervoso) não era seu, contrariando o que disse
ANTONIO MARCOS anteriormente;
30. Mostramos então ao Sr. advogado que acabara de chegar ao local as
evidências e provas de crime tributário encontrados no escritório do Sr.
ANTONIO MARCOS CAETANO e da Sra. SIMONE REGINA CAETANO: os extratos
bancários diários de terceiras empresas, documentos bancários e fiscais de
terceiras empresas, notebook com o nome de terceira empresa, pastas e livros
pertencentes a terceiras empresas, com etiquetas de seus respectivos clientes.
Em suma, os documentos retidos comprovariam que ali estaria em
funcionamento outra empresa além da DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA.
Aliás, tais elementos comprovariam a vinculação existente entre os diversos CNPJs
constituídos por um mesmo grupo, em tese, criminoso e responsável por
perpetrar inúmeros ilícitos tributários se utilizando de “empresas de fachada”.
Diante do flagrante e informado que as autoridades fiscais seriam obrigadas por
força do artigo 915, §1o do Decreto 3.000/99 a reter os documentos ali
encontrados.
(...)33. Ao fim da descrição dos livros e documentos no Termo de Retenção, e de
forma urbana, os Auditores Fiscais imprimiram o mesmo em duas vias para
ciência e recebimento de uma cópia pelo contribuinte. O Sr. Advogado informou
que ninguém tomaria ciência de tal termo pois tal retenção seria avaliada
futuramente sob a perspectiva jurídica, e se fosse o caso, questionada a validade
das provas. Vale frisar que o Sr. Advogado estava constantemente ao aparelho de
telefone celular, sendo possível o mesmo ter recebido uma orientação externa
nesse sentido, pois constatamos uma mudança de posicionamento do mesmo;
Ademais, outros fatos citados pela Autoridade Fiscal para justificar a
responsabilidade tributária de ANTONIO MARCOS e SIMONE REGINA foram as respostas dadas por
parceiras comerciais da Metais Pereira, quando indagadas a apontar o contato nas operações
mercantis com o Grupo Vergoti. A Alumpar Alumínios Ltda declarou (tópico 5.8.3 do Relatório
Grupo Vergoti ) que:
Quando intimada a apresentar o contato na METAIS PEREIRA com quem o
funcionário da ALUMPAR realizava as negociações comerciais, a empresa
respondeu que “A pessoa responsável na qual mantinha contado na empresa
Metais Pereira era: Antonio Caetano, telefones (43) 3339.4411 / (43) 8847.0200,
Fl. 12833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
48
E-mail: dmpdistribuidora@hotmail.com, e Simone, a qual utilizava os mesmos
dados do Sr. Antonio Caetano”. E para comprovar tal afirmação, a empresa
anexou em sua resposta diversas mensagens eletrônicas trocadas com a METAIS
PEREIRA em que SIMONE respondia utilizando o correio eletrônico da própria
METAIS PEREIRA.
- Kapersul Indústria e Comércio de Papéis S.A (tópico 5.8.4):
Assim, diligenciamos a KAPERSUL por meio do TDPF 08.1.11.00-2019-00007-9 e
intimamos a empresa a prestar diversos esclarecimentos a respeito de suas
transações com as empresas DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA e JAM
COMÉRCIO DE METAIS EIRELI.
Porém, quando intimados a apresentar o nome dos funcionários da
DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA e da JAM com quem eram feitas as
negociações, a KAPERSUL apresentou os mesmos nomes para ambas empresas.
Apresentou o contato de “ANTONIO CAETANO – FONE (43)3339-4411” como
sendo o financeiro e os contatos de “OSVAIR – FONE (43)99926-0064” e
“MAURICIO – FONE (43)3339-4200” como COMPRADORES (ANEXO 5.18).
- Brasfio Inústria e Comércio Nordeste S/A (tópico 5.8.5):
Quando questionada a respeito dos dados do contato na DISTRIBUIDORA DE
METAIS PEREIRA com quem a empresa realizava as negociações comerciais, a
BRASFIO respondeu que (ANEXO 5.19):
Tópico d -Seguem os dados do responsável comercial da METAIS PEREIRA com
quem o representante da BRASFIO realizou essas tratativas comerciais:
ANTÔNIO CAETANO - email dmpdistribuidora@hotmail.com Telefone 43-3339-
4411 / 43 8847-0200 MAURÍCIO- email dmpdistiibuidora@hotmail.com Telefone
43-3339-4411 / 43 8803-4829 - GMF Indústria e Comércio de Ferragens Ltda
(tópico 5.8.6):
Quando intimados a apresentar os dados do contato com quem o funcionário da
GMF realizava as negociações comerciais nos anos de 2015 a 2018 com a METAIS
PEREIRA e com a JAM, a empresa informou que o contato era o mesmo para
ambas empresas.
(...)
RESPOSTAS:
O contato do vendedor de lá pelas duas empresas era:
Antônio Caetano Telefone 43-3339.4411 Celular 43-99642.8080 e-mails:
dmpdistribuidora@hotmail.com ou jammetais@hotmail.com - Securitizadora
Fortunato (tópico 5.5.1):
Assim, sempre que necessário, as notas fiscais dadas em garantia de operações de
desconto escritural são confirmadas pelos credores junto às empresas
responsáveis pelo pagamento de tais títulos. Esta equipe fiscal logrou êxito em
Fl. 12834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
49
procedimento de diligência fiscal junto à empresa FORTUNATO SECURITIZADORA
S.A em comprovar por meio de uma mensagem eletrônica (ANEXO 5.6) em que a
integrante do GRUPO MRM, ESMÉRIA ALBANO, informa a SECURITIZADORA
FORTUNATO que pode confirmar a emissão das notas fiscais contra a METAIS
PEREIRA no telefone (43)3339-4411 com SIMONE ou ANTONIO.
- Gilberto Toshiharu Dói, Contador da empresa Estrutural (tópico 7.7.2):
Os contadores – Camilo e Gilberto – envolvidos na transação e na operação das
empresas envolvidas, aparentam conhecer o esquema fraudulento, porém
apresentam o mínimo de informações possível. O contador Camilo ligou o sócio
Valdir ao Grupo Vergoti. E o contador Gilberto foi enfático em dizer que a pessoa
que realizava os atos operacionais da empresa era Antonio Marcos Caetano.
[Estrutural é uma das empresas do Grupo Vergoti]
- White Martins (tópico 8.5.1):
Em outro canhoto apresentado pela WHITE MARTINS, aparece a assinatura
também da SIMONE REGINA CAETANO. [canhoto referente a recebimento de
mercadoria relativo a NF de venda da White Martins à METAIS PEREIRA]
A respeito da White Martins, importante destacar também o que segue,
constante no Relatório Grupo Vergoti (gn):
A WHITE MARTINS é a representante da PRAXAIR na América do Sul, uma das
maiores empresas de produção e comercialização de gases industriais e
medicinais do mundo. Em análise dos arquivos do SPED NF-e, foram encontradas
emissões de notas fiscais de venda à JAKOB e à DISTRIBUIDORA DE METAIS
PEREIRA.
Assim, a WHITE MARTINS foi diligenciada por esta equipe fiscal por meio do TDPF
08.1.11.00-2019-00005-2 para prestar alguns esclarecimentos a respeito das
negociações com as duas empresas.
Como ficou demonstrado ao longo de todo o tópico 5, a DISTRIBUIDORA DE
METAIS PEREIRA é uma empresa inexistente de fato utilizada apenas para emissão
de notas fiscais de responsabilidade do GRUPO VERGOTI. Porém, ainda que este
fato não fosse de conhecimento desta equipe fiscal, a compra de gases utilizados
na fundição e soldagem de ligas metálicas é incompatível com a suposta atividade
comercial da METAIS PEREIRA: comércio atacadista de resíduos e sucatas
metálicos.
Por outro lado, conforme relatado no TERMO DE CONSTATAÇÃO do ANEXO 8.1, a
JAKOB possui dois fornos que permitem a fundição de ligas de alumínio. Neste
caso, a compra de gases necessários para o processo industrial faz mais sentido.
Dito isto, em análise das respostas à circularização da WHITE MARTINS, foi
possível comprovar que as vendas para a METAIS PEREIRA eram, na verdade,
recepcionadas por funcionários da JAKOB. A empresa foi intimada a apresentar os
documentos que comprovassem a efetiva entrega das vendas feitas à empresa
Fl. 12835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
50
METAIS PEREIRA. Como consta no ANEXO 8.4, a WHITE MARTINS apresentou 44
canhotos de entrega ao cliente assinados:
(...)Dos 44 canhotos de entrega referentes às vendas para a METAIS PEREIRA
apresentados pela WHITE MARTINS, 32 estão assinados por FRANCISCO UITI
YAMAMOTO.
É importante lembrar que FRANCISCO é supervisor operacional na JAKOB e
prestou alguns esclarecimentos a esta equipe fiscal registradas no TERMO DE
DECLARAÇÃO ANEXO 8.2.
FRANCISCO foi enfático ao declarar que desde 2012 SEMPRE laborou suas
atividades no endereço da JAKOB, Rua Ademir Zago Filho, 153, endereço da sede
da empresa JAKOB.
(...)Há também cinco canhotos assinados por VALDIR ALVES TRINDADE.
VALDIR é registrado hoje como funcionário da empresa JAKOB e, antes deste, seu
último vínculo era de motorista da empresa VERGOTI, apesar da entrega ter sido
feita supostamente para a DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA.
(...)Pelo exposto, fica demonstrada a confusão patrimonial e a unicidade de
administração entre todas as empresas do GRUPO VERGOTI.
Em outro canhoto apresentado pela WHITE MARTINS, aparece a assinatura
também da SIMONE REGINA CAETANO.
É importante ressaltar que conforme consta no TERMO DE DECLARAÇÃO de
FRANCISCO UITI YAMAMOTO (ANEXO 8.2), SIMONE utilizava a sala administrativa
da JAKOB.
Além disso, fica constatada definitivamente a MÁ FÉ de SIMONE quando informou
os Auditores Fiscais que era apenas uma funcionária do escritório de
contabilidade. (ANEXO 5.1).
Entende-se que a tentativa de frustrar a investigação promovida pela Fiscalização
na diligência feita na sede da METAIS PEREIRA é prova convincente de que ANTONIO MARCOS e
SIMONE REGINA atuam na manutenção das operações realizadas no interior do grupo econômico
irregular, pelo forte interesse que demonstraram em evitar que o planejamento tributário abusivo
fosse revelado. Ademais, ambos os interessados eram os contatos de alguns fornecedores nas
operações desse grupo, o que também comprova participação ativa e consciente nos ilícitos, os
quais configuram o interesse comum autorizador da responsabilidade tributária.
Com isso não convencem minimamente as alegações de que não há nada de
anormal em realizar contato com clientes e fornecedores, que Simone Regina Caetano incorreu
em contradições pela forma como foi tratada pelos auditores fiscais, que não são sócios nem
gestores, que nunca dispuseram de poderes de gestão, inclusive em matéria de estrutura
organizacional e operacional.
Fl. 12836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
51
ANTONIO MARCOS CAETANO e SIMONE REGINA CAETANO são dois operadores do
esquema montado por todo o Grupo VERGOTI e que eram os responsáveis por emitir, receber,
utilizar e registrar todas as notas fiscais inidôneas da METAIS PEREIRA.
Também, registra-se que, para sua responsabilização, não é relevante possuírem ou
não patrimônio ou rendimentos que demonstrem que possam ter usufruído de qualquer proveito
obtido pelas empresas emitentes e recebedoras das NFs inidôneas. Como já citado neste voto, a
norma do art. 572, II do RIPI/2010 se subsume aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
receberem ou registrarem para qualquer efeito nota fiscal que não tenha correspondido a uma
saída efetiva de produto nela descrito.
Por todo o exposto, considero que as responsabilidades tributárias de Antonio
Marcos Caetano e Simone Regina Caetano devem ser mantidas.
Das Notas Fiscais Inidôneas
Conforme TVF, em relação às entradas de mercadorias, considerando o período de
2015 a 2016, foram emitidas notas fiscais em que METAIS PEREIRA figura como destinatária no
montante de R$ 64.412.963,36.
No entanto, verifica-se que a METAIS PEREIRA não possui estrutura, equipamentos
ou funcionários condizentes com uma empresa de tal envergadura. Isso porque analisando-se as
supostas compras de mercadorias por METAIS PEREIRA, vê-se que quase em sua totalidade são
oriundas de empresas inexistentes de fato e já baixadas pelos Fiscos Estaduais ou de empresas
integrantes do próprio grupo econômico.
Ademais, verifica-se que mais de 90 % das compras concentram-se em 6 CNPJs de
empresas utilizadas para ilícitos tributários, emitentes de NFs falsas e empresas ligadas à própria
METAIS PEREIRA: L.B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, MRM PAPEIS E PRODUTOS METÁLICOS
LTDA, AZA PAPEIS E PRODUTOS METÁLICOS LTDA, METALPAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
METAIS EIRELI, ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI e JAKOB
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI. As quatro primeiras são todas inexistentes de fato e
integrantes do grupo denominado MRM. O Relatório Grupo MRM detalha todo o conjunto
probatório da constituição do Grupo. Resume-se aqui o que segue:
As empresas L.B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, e MRM PAPEIS E
PRODUTOS METÁLICOS LTDA foram objeto de diligência fiscal por parte da equipe
e constatou-se, conforme item 9 do RELATÓRIO GRUPO MRM, a inexistência de
fato das empresas. A L.B foi declarada Inexistente de Fato por meio da
Representação Fiscal para a BAIXA DE OFÍCIO RETROATIVA do CNPJ, e foi autuada
pela emissão de notas fiscais falsas. Por sua vez, MRM PAPEIS, além da sua BAIXA
DE OFÍCIO RETROATIVA registrada em processo, foi lavrada multa regulamentar
devida por emissão de notas fiscais inidôneas.
AZA PAPEIS foi fiscalizada pela equipe fiscal e, durante os procedimentos,
constatou-se o seu envolvimento no grupo criminoso investigado que emitiram
Fl. 12837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
52
exclusivamente notas fiscais inidôneas. A SEFAZ-SP já constatou o mesmo
envolvimento da AZA PAPÉIS e já providenciou, de ofício, a baixa da sua inscrição
estadual. Há processo tratando da BAIXA DE OFÍCIO RETROATIVA da AZA PAPÉIS.
METALPAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PAPEL E
METAIS é uma noteira que foi auditada pela equipe fiscal.
Durante os procedimentos, constatou-se a inexistência de fato da empresa, corpo
societário composto por “laranjas” e sua utilização para a emissão de notas fiscais
inidôneas além de abrigar recursos financeiros oriundos de empresas
beneficiárias dos diversos crimes tributários cometidos pelo grupo investigado.
Já as empresas ESTRUTURAL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI e
JAKOB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI são todas partes integrantes do
Grupo VERGOTI. O Relatório Grupo Vergoti possui robusto e detalhado conjunto
probatório de que a empresa VERGOTI é a real controladora e beneficiária de
todo o esquema e que se utiliza dessas empresas inexistentes de fato para eximir-
se de suas obrigações tributárias.
Por sua vez, o Relatório Circunstanciado – Pagamentos Metais Pereira (fls.
4.556/4.571) evidencia com riqueza e precisão de detalhes as provas de que as entradas de
mercadorias da METAIS PEREIRA são fraudulentas. Como relata o TVF:
Em apertada síntese, as empresas do GRUPO MRM emitiam notas fiscais de
vendas de mercadorias à DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA sem que de fato
existisse a transferência de tais mercadorias. De posse destas notas fiscais
emitidas, as empresas do GRUPO MRM procuravam empresas de fomento
mercantil (factorings, securitizadoras, etc) para adiantar os valores referentes às
supostas vendas.
As securitizadoras adiantavam os valores referentes às notas fiscais falsas às
empresas do GRUPO MRM mediante a cobrança de uma alíquota de desconto
escritural e emitia boletos bancários a serem pagos pela DISTRIBUIDORA DE
METAIS PEREIRA, suposta responsável pela dívida.
Porém, tais boletos bancários nunca foram pagos pela METAIS PEREIRA.
Eram pagos pelas próprias empresas tomadoras do crédito. Esta é a PROVA
INEQUÍVOCA de que a DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA não adquiriu as
mercadorias oriundas das empresas do GRUPO MRM.
A seguir apresentamos o fluxo gráfico da transação em condições normais e as
simuladas pelo GRUPO MRM e DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA.
Fl. 12838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
53

Aqui é importante ressaltar que a DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA era
cúmplice na simulação de tais transações. Isto porque é uma praxe do setor
financeiro, até para resguardar a garantia das instituições financeiras e de
fomento mercantil, a análise e confirmação das garantias apresentadas por seus
clientes.
Assim, sempre que necessário, as notas fiscais dadas em garantia de operações de
desconto escritural são confirmadas pelos credores junto às empresas
responsáveis pelo pagamento de tais títulos. Esta equipe fiscal logrou êxito em
procedimento de diligência fiscal junto à empresa FORTUNATO SECURITIZADORA
S.A em comprovar por meio de uma mensagem eletrônica (ANEXO 17) em que a
Fl. 12839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
54
integrante do GRUPO MRM, ESMÉRIA ALBANO, informa a SECURITIZADORA
FORTUNATO que pode confirmar a emissão das notas fiscais contra a METAIS
PEREIRA no telefone (43)3339-4411 com SIMONE ou ANTONIO.
Não é demais lembrar que ANTONIO (ANTONIO MARCOS CAETANO) e SIMONE
(SIMONE REGINA CAETANO) foram as pessoas encontradas na suposta sede da
DISTRIBUIDORA DE METAIS PEREIRA durante a diligência fiscal de 07/08/2018
conforme TERMO DE CONSTATAÇÃO (ANEXO 3) e o email abaixo comprova que
SIMONE mentiu com o intuito de prejudicar o trabalho da fiscalização ao afirmar
que era funcionária do escritório de contabilidade (parágrafo 20 do ANEXO 3).
Dessa forma, entendo que as Recorrentes não possuem razão. Considerando que há
provas robustas acerca da motivação para o lançamento efetuado. Ademais, verifica-se que as
afirmações das recorrentes são todas genéricas e desprovidas de qualquer prova em contrário ao
constante nos autos.
Da Inexistência de Fato de METAIS PEREIRA
Consoante análise do TVF, tem-se ao longo de todo o tópico 5 do Relatório Grupo
Vergoti que há um vasto e detalhado conjunto probatório demonstrando que a DISTRIBUIDORA
DE METAIS PEREIRA é na verdade uma Pessoa Jurídica inexistente de fato, ou seja, sem capacidade
operacional e com o quadro societário composto por interposta pessoa a fim de ocultar seu real
controlador. Conforme tópico 5.1 desse Relatório Grupo Vergoti, o controlador de fato da METAIS
PEREIRA é o mesmo controlador da VERGOTI e todo o Grupo Econômico de Fato identificado, Sr.
MAURÍCIO.
Conforme Procurações anexadas aos Autos, MAURÍCIO costuma administrar as
empresas do Grupo VERGOTI, incluindo a METAIS PEREIRA. Às fls. 250/252 consta procuração da
METAIS PEREIRA para o Sr. MAURÍCIO concedendo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes,
inclusive podendo representá-la perante toda e qualquer instituição financeira. Seu teor segue
abaixo reproduzido.
[...]nomeia e constitui seu bastante procurador, MAURICIO PEDRO SANCHES
MUNIZ, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado nesta
cidade, na rua Tefé n°73, Vila Nova, portador da cédula de identidade RG
3.279.786-5-PR e inscrito no CPF sob n°531.968.809-15, a quem confere amplos,
gerais e ilimitados poderes para atuar junto a todos os órgão públicos,
especialmente à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ e do ESTADO DE
SANTA CATARINA, RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA, RECEITA
ESTADUAL DO PARANA E PROCURADORIA, PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
E PROCURADORIA, E DE TODA E QUALQUER JURISDIÇÃO E OU REPARTIÇÃO
PUBLICA FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL E PRIVADA, Instituto Nacional da
Seguridade Social, Caixa Econômica Federal (Setor do FGTS), Correios, Detran-PR,
empresas de Certificação Digital, tal como Correios, Certising e outras mais
empresas certificadoras, podendo criar e cadastrar senhas, assinar todos e
qualquer documentos necessários para abertura/constituição, alteração e
Fl. 12840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
55
baixa/extinção de empresa, podendo para tanto, dito procurador, assinar
contrato social, distratos e alterações, estando o mesmo de forma legal, bem
como todos os demais papéis e documentos necessários, estipular, concordar e
discordar de cláusulas e condições, prestar declarações, apresentar provas, pagar
importâncias, aceitar recibos e quitações, representá-la perante quaisquer
repartições públicas, de um modo em geral, e nelas alegar, promover, requerer,
receber notificações, citações e intimações dos poderes públicos e assinar o que
preciso for, enfim, praticar todos os demais atos que se fizerem necessários para
o melhor e mais completo desempenho deste mandato. verificar e dar
acompanhamento em processo, entrar com pedido de Parcelamentos inclusive de
Débitos Fiscais, Restituição e Compensação de Tributo e /Contribuições pagos
indevidamente ou a maior, retirar certidões. requisições, receber e dar quitação,
recorrer administrativamente e judicialmente contra lançamentos indevidos,
atualizar cadastros, firmar termos de responsabilidade, enfim, poderes para
nomear despachantes aduaneiros e ajudantes de despachantes aduaneiros,
inclusive podendo ser habilitado no sistema integrado de comercio exterior —
SISCOMEX: requerer e assinar termos de responsabilidade, com ou sem fiança
bancária, assinar declarações, recibos e quaisquer documentos, receber e dar
quitações de qualquer espécie, inclusive de depósito e restituições; receber e
tomar ciência de notificações e intimações, concordar em nome da outorgante,
com exigências fiscais ou apresentar contestações as exigências fiscais e recursos
dos órgãos de segunda ou instância especial, assinar termos de responsabilidade
em garantia de créditos tributários, obrigações fiscais, cambiais e outras,
suspensas em razão do regime especial de trânsito aduaneiro, autorizando
também, a requerer restituição do indébito ou assinar termo de responsabilidade
em garantia de crédito tributário; pagar imposto de importação, sobre produtos
industrializados, sobre circulação de mercadorias, penalidades pecuniárias
porventura impostas, bem como taxas e demais despesas havidas nas compra e
vendas de mercadorias e ou serviços, importações e exportações de mercadorias;
representar a outorgante perante toda e qualquer repartição pública, em
particular, perante todos os órgãos e departamentos do ministério da fazenda,
secretaria da receita federal e seus respectivos órgãos, superintendência regional
da receita federal em Curitiba - Paraná, Alfândega do Aeroporto Internacional
Afonso Pena, Delegacia da Receita Federal em Paranaguá - PR., Antonina - PR.,
Inspetoria da Receita Federal no Porto de Itajai - SC., e Inspetoria da Receita
Federal do Porto de São Francisco do Sul -SC e demais Superintendências,
Delegacias, Inspetorias e Agências Instaladas no Território Nacional, bem como
perante o grupo de Fiscalização Postais e Internacionais, a Coordenação Técnica
de Tarifas, o cadastro geral de contribuinte, o CONCEX, o Ministério da Indústria e
Comércio e seus órgãos, o Banco do Brasil S/A e suas agências e sub-agências,
inclusive o DECEX e o Banco Central do Brasil, podendo assinar certificados de
classificação de mercadorias, termos de responsabilidade, aditivos, registro de
exportação, importação e solicitação de despachos através do Sistema Integrado
de Comércio Exterior — SISCOMEX; Representar a outorgante perante a
Fl. 12841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
56
administração do porto de Paranaguá e Antonina, empresa brasileira de
lnfraestrutura Aéro Portuária — INFRAERO, bem como as demais concessionárias
de portos e aeroportos do Brasil; Representar a outorgante perante o
departamento de Marinha Mercante, Capitania dos Portos, Delegacias do
Trabalho Marítimo, Secretarias da Fazenda ou Finanças dos Estados e seus órgãos
e departamentos, agências e companhias de navegação marítimas, aéreas e de
seguro; requerer a isenção e suspensão dos tributos federais e das taxas de
A.F.R.M.M, no regime de DRAWBACK e as amparadas pelo BEFIEX, ou outros
favores fiscais; poderes especiais autorizando também, subscrever termo de
responsabilidade em garantia do cumprimento de obrigação tributária, pedido de
restituição do indébito, de compensação ou desistência de vistoria, podendo
praticar perante estas entidades todos os atos que forem de interesse da
outorgante, assinando documentos, requerimentos, contratos, recebendo e
dando quitação. Podendo ainda representá-la perante toda e qualquer instituição
financeira na abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias seja
na CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A,
BANCO ITAU S/A, BANCO SANTANDER S/A E OUTRAS MAIS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E BANCOS, podendo assinar formulários abertura e encerramento
de conta bancária, solicitar talonário e senhas bancárias, fazer depósitos, saques e
encerramento de contas, contrair empréstimos bancários, realizar descontos de
duplicatas e tudo o mais que se fizerem necessário para a prática e fiel
cumprimento deste mandado QUE LHE É OUTORGADO EM CARÁTER
IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL.
Podendo ainda substabelecer esta em outrem, total ou parcialmente, sempre com
reserva de iguais poderes.
Conforme Relatório Grupo Vergoti:
a) em consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) não há qualquer
registro de operação em nome da METAIS PEREIRA;
b) em consulta à Declaração de Informações Sobre Atividades imobiliárias
(DIMOB) em todos os anos-calendários não há qualquer registro de informação
em nome da METAIS PEREIRA;
c) em consulta ao sistema RENAVAM WEB, não foi encontrado qualquer veículo
em nome da METAIS PEREIRA.
Do Termo de Constatação de Diligência efetuada no endereço cadastrado da
METAIS PEREIRA (fls. 2934/2946) tem-se, em suma:
- que, no dia 07/08/2018, uma 3a -feira útil, em horário comercial
(aproximadamente 10h30min), os Auditores encontraram os portões trancados e
quase não se notava qualquer movimentação dentro da empresa; que não fosse
um segundo portão estar entreaberto, a dedução lógica seria que a empresa
estava fechada em plena terça-feira;
Fl. 12842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
57
- foram inicialmente atendidos pelo Sr. ANTONIO MARCOS, havia duas mulheres
trabalhando na separação de “sucata suja": a Sra. Adriana Barbosa da Cruz e sua
filha Aline Rafaela Barbosa da Cruz Melo que aparentavam ser simples únicas
funcionárias operacionais da empresa;
- no pequeno escritório no piso superior havia um ambiente um tanto quanto
empilhado de documentos, com pouco espaço e poucas cadeiras, havendo duas
mesas:
uma do Sr. ANTONIO MARCOS e outra da Sra. SIMONE REGINA;
- que, para surpresa dos Auditores, ao solicitarem contato com o representante
legal da empresa o Sr. ANTONIO MARCOS pediu à Sra. SIMONE REGINA que
chamasse a “dona da empresa", Sra. Adriana, que estava naquele momento
separando a “sucata suja” e que, ao adentrar na sala a Sra. Adriana pareceu
nitidamente desconfortável, nervosa e submissa e sequer tinha um local ali
dentro do escritório, ficando todo o tempo em uma cadeira improvisada no canto
da mesa do Sr. ANTONIO MARCOS e que ficou claro que ali não era um ambiente
frequentado pela Sra. Adriana, sequer havendo espaço para ela no escritório;
- foi colhido depoimento da Sra. Adriana, sendo que, no início do depoimento, o
Sr. ANTONIO MARCOS interferia antecipando a resposta de perguntas feitas pelos
Auditores, ao que foi advertido que não deveria interferir, mas que poderia
permanecer no local e acompanhar em silêncio as declarações - ficou cristalino
que a Sra. Adriana não possui conhecimento, escolaridade ou condições de gerir e
administrar um fluxo de caixa desse volume;
- foram retidos documentos que comprovariam que ali estaria em funcionamento
outra empresa além da METAIS PEREIRA; que, aliás, tais elementos comprovariam
a vinculação existente entre os diversos CNPJs constituídos por um mesmo grupo,
em tese, criminoso e responsável por perpetrar inúmeros ilícitos tributários se
utilizando de “empresas de fachada": estratos bancários diários de terceiras
empresas documentos bancários e fiscais de terceiras empresas, notebook com o
nome de terceira empresa, pastas e livros pertencentes a terceiras empresas com
etiquetas de seus respectivos clientes;
- durante toda a permanência no local, os Auditores constataram que não houve
qualquer movimentação de mercadoria, chegada, saída, carregamento ou
descarregamento de qualquer veículo com sucata; não houve qualquer ligação de
cliente ou fornecedor durante todo o tempo em que permanecemos no escritório,
não houve atendimento ou chamada de cliente no portão de entrada da empresa,
não havia nenhum outro funcionário separando sucata que não a Sra. Adriana e
sua filha Aline; não havia qualquer máquina, prensa, forno, guincho ou guindaste
no galpão da empresa; havia apenas sucata; não havia veículos no local.
- fotos e outros elementos – dentre eles a falta de máquinas, prensas, fornos,
guinchos, guindastes, ou caminhões no local, havendo apenas sucata, mas não ao
ponto de justificar o faturamento milionário da empresa – que permitiram aos
Fl. 12843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
58
Auditores constatar que a empresa não possui capacidade operacional e nem
patrimônio para faturar R$ 122.213.409,39 (cento e vinte e dois milhões,
duzentos e treze mil, quatrocentos e nove reais e trinta centavos), considerando
as notas fiscais emitidas entre os anos de 2015 e 2018;
- tampouco a empresa possui estrutura mínima e segurança e conforto
compatíveis com uma empresa de faturamento milionário.
De se ressaltar que a Sra. Adriana, sua filha – Sra. Aline – e o Sr. Marco Antonio
Pereira, esposo falecido da Sra. Adriana, são todos ex-funcionários da VERGOTI.
Do depoimento da Sra. Adriana, “dona da empresa", extrai-se (fls.
2497/2450):
- que a Sra. Adriana trabalha há quatro anos na METAIS PEREIRA, que veio
trabalhar 4 meses após a morte de seu marido, Sr. Marco Antonio Pereira;
- que antes de trabalhar na METAIS PEREIRA, trabalhava na empresa VERGOTI;
- que desconhece os fornecedores de sucata, pois as tratativas com os mesmos é
realizada pelo Sr. ANTONIO MARCOS, que tem a função administrativa da
empresa;
- que atualmente trabalha na METAIS PEREIRA realizando a separação da sucata -
que o volume de sucata que chega na empresa, atualmente é de um caminhão a
cada 3 meses;
- que a empresa recebe mercadoria sempre no mesmo caminhão e o motorista
sempre é o mesmo;
- que não sabe a procedência da sucata e nem o seu destino; que ANTONIO
MARCOS sabe das entradas e saídas;
- que trabalham na empresa a depoente, sua filha – Aline – e o Sr.
ANTONIO MARCOS;
- que SIMONE REGINA é funcionária do escritório de Contabilidade e que vai na
empresa cerca de 3 vezes por semana, sendo que, algumas semanas vai todos os
dias;
- que a depoente recebe R$ 3.300,00 e sua filha, R$ 1.500,00; que recebe esse
valor mensal em dinheiro das mãos de ANTONIO MARCOS;
- que conhece o Sr. MAURICIO e que fora contratada por ele para trabalhar na
VERGOTI;
- acerca das compras e vendas entre a VERGOTI e a METAIS PEREIRA, afirmou que
as duas empresas possuem operações mercantis, mas que não sabe informar se a
VERGOTI compra da METAIS PEREIRA, ou vice-versa; que tais operações ficam a
cargo do Sr. ANTONIO MARCOS;
Fl. 12844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
59
- que, quando questionada se a empresa dá lucro, prejuízo ou se acha
simplesmente que não está indo bem,a depoente acha que não está indo bem;
que não sabe informar se a empresa teve lucro ou prejuízo;
- que desconhece o faturamento da empresa;
- que desconhece o nome dos clientes; que desconhece-os porque ANTONIO
MARCOS responde pela administração; que a depoente reitera que se dedica à
separação da sucata “suja”; que não sabe dizer se a empresa possui algum cliente
no estado de São Paulo/SP - que sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física é entregue por ANTONIO MARCOS.
Acerca do faturamento da empresa METAIS PEREIRA, o Relatório Grupo Vergoti traz
que, nos anos de 2015, 2016 e 2017, a empresa METAIS PEREIRA emitiu NFs de venda em valores
milionários que totalizam R$ 115.976.108,17 sendo que as principais mercadorias objeto dessas
NFs emitidas se resumem em Sucata e Metais em forma bruta.
Destaca-se que, analisando as NFs são encontradas sucatas de diversos tipos de
metais diferentes, assim como metais em forma bruta e outros nas mais diversas formas, tais
como lingotes, tarugos, barras, perfis, etc. Que para fins de tributação, a principal diferença é que
as sucatas não são tributadas pelo IPI enquanto que os metais em forma bruta são.
Também foi possível comprovar que as NFs de venda de sucata da METAIS PEREIRA
são de fato receita bruta de vendas da VERGOTI não oferecidas à tributação, conforme
confirmaram diversos clientes e fornecedores diligenciados (tópicos 5.7, 5.8 e 5.9 do Relatório
Grupo Vergoti).
Por outro lado, as entradas de mercadorias são oriundas de outras empresas
inexistentes de fato, tendo o tópico 5.5 do Relatório Grupo Vergoti conseguido abordar de forma
bastante detalhada a simulação de pagamentos o que comprova a entrada fraudulenta e simulada
de mercadorias na contabilidade da METAIS PEREIRA.
Em síntese, conforme TVF, ficou comprovado que:
- As entradas de mercadorias são fraudulentas, inclusive com a simulação de
pagamentos, ao mesmo tempo em que há reais vendas de mercadorias a diversos
clientes;
- As notas fiscais de venda de sucata são operações mercantis da VERGOTI
COMÉRCIO DE METAIS EIRELI;
- MAURÍCIO PEDRO SANCHES MUNIZ é o real controlador da empresa e exerce
sua autoridade inclusive por instrumento particular de PROCURAÇÃO que lhe dá
amplos gerais e ilimitados poderes para representar a empresa;
- O quadro societário da METAIS PEREIRA sempre foi composto por interpostas
pessoas sem capacidade econômico-financeira ou expertise comercial para gerir o
negócio;
Fl. 12845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
60
- A METAIS PEREIRA não possui estrutura física ou operacional para abrigar as
operações mercantis expressas no seu volume de faturamento, ao contrário da
VERGOTI.
Nesse sentido, conforme TVF, foi feita a representação fiscal para a baixa de ofício
do CNPJ da empresa conforme processo 16095.720059/2019-64. Informa-se que a empresa
METAIS PEREIRA teve a baixa de ofício por inexistência de fato, desde a data de sua constituição,
de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme Ato Declaratório
Executivo n° 006384164, da DRF/Londrina-PR, publicado em 30/03/2020.
Portanto, ficou caracterizada a inexistência de fato da empresa METAIS PEREIRA,
não se acolhendo qualquer alegação em contrário.
Da Multa Regulamentar
O presente lançamento de Multa Regulamentar é devido ao fato de ter havido
utilização, recebimento e registro de Notas Fiscais que não correspondem a uma saída efetiva dos
produtos nelas descritos, conforme TVF. Tais NFs irregulares foram emitidas entre 01/01/2015 e
31/12/2016, sendo o enquadramento legal para o lançamento os artigos 83, II da Lei n° 4.502, de
30 de novembro de 1964, e artigo 572, II do RIPI/2010. Vejamos:
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe
é atribuído na nota fiscal, respectivamente: (Vide Decreto-Lei no 326, de
1967)(...)II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do impôsto e
ainda que a nota se refira a produto isento. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
400, de 1968).
Art. 572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuído na nota fiscal, respectivamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, e
Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 1°, alteração 2a):
II - os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso II
, e Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Dessa forma, verifica-se que o disposto no RIPI/2010 está baseado no que dispõe o
referido artigo da Lei. Isso porque o dispositivo do RIPI/2010 aponta como fato gerador da
infração a emissão, fora dos casos permitidos no Regulamento, de nota fiscal que não corresponda
à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, sendo Sujeitos Passivos os
que fizerem a emissão dessas NFs, bem como os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem,
Fl. 12846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.222 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720088/2019-26
61
receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.
Inclusive, a Jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) aponta
nesse sentido:
IPI. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. Nos termos da legislação do IPI, aqueles que
utilizarem, receberem ou registrarem documentação fiscal inidônea, haja ou não
destaque do imposto, incorrem na infração tributária capitulada no inciso II do
art. 83 da Lei n° 4.502, de 30/11/1964, alterado pelo art. 1°, alteração 24 , do
Decreto-lei n° 400, de 30 de dezembro de 1968, sujeita à penalidade prescrita no
caput do referido art. 83.
MULTA REGULAMENTAR. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.
A aplicação do inciso II do art. 83 da Lei n°4.502/64 quando alude a "qualquer
efeito" não denota um efeito específico circunscrito ao âmbito da legislação do
IPI, alcançando, portanto, a não contribuintes do IPI. (Acórdão CSRF/02-02.755,
processo 13884.004939/99-73).
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos voluntários, rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 12847
DF CARF MF
Original